Tribunal: TJES
Processo: 0021196-95.2021.8.08.0000
Classe: Mandado de Injunção
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Alteração do teto máximo para o valor do benefício previdenciário do RGPS (EC 20 e 41)
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021196-95.2021.8.08.0000

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)

IMPETRANTE: ARINESE BERGAMO DE CARVALHO

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDOR APOSENTADO DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. REVISÃO GERAL ANUAL DE PROVENTOS. MORA LEGISLATIVA ESTADUAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE JULGAMENTO PARADIGMA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Injunção impetrado por serventuário aposentado de cartório não oficializado, vinculado ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 2.349/1968), com o objetivo de obter a extensão dos efeitos do julgamento proferido no Mandado de Injunção nº 0015446-25.2016.8.08.0000, que reconheceu a mora legislativa quanto à regulamentação do reajuste anual de proventos nos mesmos índices aplicados aos servidores do Poder Judiciário estadual. Alternativamente, postula-se o reconhecimento da mora legislativa e a determinação de edição normativa para suprir a omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há mora legislativa na regulamentação do direito à revisão anual dos proventos de serventuário aposentado de cartório não oficializado; (ii) estabelecer se é cabível a extensão dos efeitos da decisão proferida no Mandado de Injunção paradigma ao caso do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O mandado de injunção é cabível para suprir omissão legislativa que inviabilize o exercício de direito constitucionalmente assegurado, como o da revisão anual de proventos previsto nos arts. 40, § 8º, e 201, § 4º, da Constituição Federal.

2. O impetrante encontra-se em situação idêntica à dos beneficiários do Mandado de Injunção nº 0015446-25.2016.8.08.0000, razão pela qual é legítima a extensão dos efeitos da decisão ali proferida, conforme autoriza o art. 9º, § 2º, da Lei Federal nº 13.300/2016.

3. A superveniência da Lei Estadual nº 11.533/2022, que concedeu reajuste linear aos servidores do Judiciário, não esgota o interesse de agir no mandado de injunção, pois não abrange o período anterior à sua vigência.

4. Negar a extensão dos efeitos da decisão paradigma aos demais servidores em situação análoga violaria o princípio da isonomia, consagrado no texto constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

A ausência de norma específica que regulamente a revisão geral anual dos proventos de serventuário aposentado de cartório não oficializado configura mora legislativa.

O impetrante tem direito à extensão dos efeitos do mandado de injunção paradigma, que reconheceu a mora e assegurou a revisão com base nas leis estaduais aplicáveis aos servidores do Judiciário.

A superveniência de norma regulamentadora parcial não afasta o interesse jurídico em relação ao período omisso anterior à sua edição.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 40, § 8º, e 201, § 4º; Lei Federal nº 13.300/2016, art. 9º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Mandado de Injunção nº 0015446-25.2016.8.08.0000, Tribunal Pleno; TJES, Mandado de Injunção nº 0021256-68.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 04.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE INJUNÇÃO Nº 0021196-95.2021.8.08.0000

IMPETRANTE: ARINESE BERGAMO DE CARVALHO

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -

O Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, autoridade
acoimada
coatora
,
apresentou informações
(fls. 47/56)
suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a iniciativa legislativa caberia ao Chefe do Poder Executivo Estadual, Senhor Governador do Estado, afastando, assim, sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente impetração.

A despeito de tal argumento, adiro à compreensão consolidada pelo Pleno desta Corte, que, em contexto fático semelhante, assentou que cabe “(...)
ao Poder Judiciário, no exercício de sua autonomia financeira, iniciar o processo legislativo para reajuste dos proventos dos serventuários de cartório não oficializado
”, de modo que “(...)
é o Presidente do Tribunal de Justiça parte legítima para figurar no polo passivo
” desta ação (TJES. Mandado de Injunção nº 0021256-68.2021.8.08.0000. Relator: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO. Tribunal Pleno. Data: 04/12/2024).

Rejeito, portanto,

a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
Mandado de Injunção interposto por
ARINESE BERGAMO DE CARVALHO

contra suposto ato omissivo do
Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em que alega a omissão legislativa da autoridade coatora em promover a revisão geral anual dos seus proventos de aposentadoria, requerendo a extensão dos efeitos da decisão proferida no Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000.

Objetiva a impetrante a extensão dos efeitos do julgamento proferido no mandado de injunção nº.
0015446-25.2015.8.08.0000
, por meio do qual se reconheceu a existência de mora legislativa quanto a disciplina de reajuste anual de benefício previdenciário de serventuário aposentado de cartório não oficializado, vinculado ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo (Lei Estadual no 2.349/1968) nos mesmos índices deferidos aos demais servidores do Poder Judiciário.

Às fls. 75/84, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, insurgiu-se contra a pretensão inicial sustentando, em síntese, a impossibilidade de equiparação dos reajustes concedidos aos servidores do Poder Judiciário aos serventuários dos cartórios não oficializados.

Prossegue aduzindo a perda de objeto, ante a superveniência das Leis Estaduais n. 11.090/2019 e n. 11.533/2022, que concederam reajuste linear aos servidores do Poder Judiciário, estendendo-o aos serventuários de cartórios não oficializados.

No mérito, pugna pela improcedência do pedido; e na hipótese de procedência, sejam declaradas prescritas as prestações anteriores a 18/08/2016.

Pois bem.

Consoante cediço, em situações de omissão legislativa que inviabilizam o exercício de direitos constitucionais, compete ao Poder Judiciário, por meio de mandado de injunção, garantir o exercício do direito, suprindo temporariamente a mora legislativa até que a norma regulamentadora seja editada.

Na hipótese vertente, o
writ
injuncional interposto visa suprir a mora legislativa consistente na ausência de proposição legislativa necessária para regulamentar a revisão anual dos proventos da impetrante, conforme dispõem o art. 40, § 8º, e o art. 201, § 4º, da Constituição Federal.

Destaca-se que o pedido formulado consiste em simples extensão dos efeitos da decisão proferida por este Tribunal Pleno no mandado de injunção paradigma (nº 0015446-25.2016.8.08.0000), com fundamento no disposto no art. 9º, § 2º, da Lei Federal nº 13.300/2016.

Neste contexto, forçoso concluir que não resta evidenciada, a meu sentir, a perda superveniente de objeto deste mandado de injunção em virtude da edição da Lei Estadual nº 11.533, de 23 de fevereiro de 2022, notadamente porque referido ato normativo não esgotou o interesse quanto ao período que lhe é anterior. Esse entendimento, aliás, é o que prevalece nesta Corte, após reiterada apreciação do tema em análise.

Quanto à questão de fundo, a hipótese – penso – é de acolhimento da pretensão deduzida no presente mandado de injunção.

Conforme consignado pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Zardini Antônio, na esteira da divergência capitaneada pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, "
...seria demasiado injusto não reservar semelhante tutela àqueles que estivessem em situação parelha, em violação direta ao princípio da isonomia
", sendo certo que "
a uma pessoa seria deferida a recomposição de seus proventos – ainda que observada a prescrição de uma parcela –, ao passo que aos demais, em idêntica situação, somente alcançariam reajustes a partir da entrada em vigor da Lei nº 11.533/2022, após lhes serem negados reajustes por quase vinte anos
". (TJES. Mandado de Injunção nº 0021256-68.2021.8.08.0000. Relator: Des. Fernando Zardini Antonio. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Data: 04/12/2024).

Nesses termos, considerando que a impetrante ostenta as mesmas condições verificadas no mandado de injunção paradigma (nº 0015446-25.2016.8.08.0000), é de rigor o deferimento do pedido de extensão dos efeitos da decisão nele proferida, com fundamento no art. 9º, § 2º, da Lei Federal nº 13.300/2016.

Neste caso, reconhecida a mora legislativa, há de ser aplicada a decisão proferida no MI nº 0015446-25.2016.8.08.0000
à

I
mpetrante, assegurando-lhe o direito à revisão geral anual dos proventos, com base nas leis estaduais que contemplam os servidores do Judiciário para o período omisso.

Contudo, na esteira do entendimento já manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas à presente, em que pese o reconhecimento,
neste writ, o direito à extensão dos efeitos do
referido
mandado de injunção paradigma, para recebimento dos valores retroativos,
além da observância d
a prescrição quinquenal, deve-
se proceder o
ajuiza
mento de
ação própria, conforme orientação do Presidente desta Corte nos autos do processo SEI nº 7003570-12.2019.8.08.0000, em resposta à consulta formulada pelo senhor Miguel Brumatti. Confira-se:

“
No que concerne aos períodos anteriores, o e. Tribunal Pleno reconheceu que ‘...Em razão da eficácia subjetiva limitada da decisão (nos termos do artigo 9º, caput, da Lei n. 13.300/2016), fica estabelecido que para o exercício dos direitos do impetrante com efeito de colmatação do vácuo legislativo reconhecido e até que sobrevenha a norma regulamentadora (artigo 11, caput, da Lei n. 13.300/2016) serão aplicáveis as normas de reajustamento de benefício previdenciário de que tratam as Leis nn. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais albergaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário, podendo o impetrante valer-se da ação própria de que trata o artigo 8º, inciso II, da Lei n. 13.300/2016’.

Portanto
, o impetrante deverá buscar por meio da jurisdição o recebimento de eventuais verbas decorrentes da tese firmada nos autos do Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000
.
”

Isso porque,
segundo entendimento firmado por esta Corte de Justiça, deve-se aplicar, por analogia, o entendimento firmado na Súmula n.
269 do
excelso
Supremo Tribunal Federal
, o
mandado de injunção não é sucedâneo de ação de cobrança, imp
ondo
-
se, por conseguinte,
a
busca da

via

judicial
adequada para eventual recebimento de valores.
Nesse sentido, confira
m
-se os
recentes julgamentos proferidos nos
mandados de injunção n. 0021199-50.2021.8.08.0000, 0021227-18.2021.8.08.0000, 0021220-26.2021.8.08.0000.

Ante o exposto, julgo procedente o Mandado de Injunção interposto, para reconhecer a extensão dos efeitos do mandado de injunção nº 0015446-25.2016.8.08.0000
à

I
mpetrante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes Pares,

Em sessão plenária de 14/11/2024, ao julgar o Agravo Interno no Mandado de Injunção n. 0031662-56.2018.8.08.0000, de minha Relatoria, concluí pela extinção da ação mandamental, sem resolução de mérito, pela perda de interesse decorrente de edição de lei posterior, em consonância com disposto no artigo 11, parágrafo único, da Lei nº 13.300/2016, e, por via de consequência, por prejudicado o agravo.

Nos fundamentos do aludido voto, foi consignado que a omissão legislativa foi suprida pelas edições das Leis nº 11.090/2019 e nº 11.533/2022, oriundas de Projeto de Lei de iniciativa deste Egrégio Tribunal de Justiça, que concederam reajuste aos vencimentos dos servidores ativos, inativos, serventuários inativos e pensionistas do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, abrangendo os serventuários da justiça aposentados e seus pensionistas submetidos ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, por força da Lei Estadual nº 2.394/68, em momento anterior a Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998.

Em outras palavras, comprovada a edição da norma regulamentadora, é indiscutível a perda do objeto da ação, já que suprida a alegada omissão apontada, sendo forçoso concluir que a pretensão de sanar lacuna legislativa referente a período pretérito à edição da lei excede aos limites do mandado de injunção.

Na mesma vertente, adotei esse posicionamento no julgamento dos demais Mandados de Injunção submetidos à apreciação desta Corte de Justiça, razão pela qual, a fim de manter coerência, pedindo vênia aos que entendem de forma diversa, em especial ao
eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador José
Paulo Calmon Nogueira da Gama.

É como, respeitosamente, voto.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator.

Sessão Virtual 01.09.2025 a 05.09.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

MANDADO DE INJUNÇÃO
Nº
0021196-95.2021
.8.08.0000

IMPETRANTE:
ARINESE BERGAMO DE CARVALHO

IMPETRAD
O
:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOT
O

Senhor Presidente.
Cuida-se de mandado de injunção impetrado contra o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
por Arinese
Bergamo de Carvalho
,
serventuári
a

da justiça
aposentad
a
,
oriund
a
de serventia extrajudicial
, que, não obstante tenha sido
contribuinte obrigatóri
a
do Instituto de Previdência
Jerônimo Monteiro, atualmente Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo – IPAJM
e, nesta condição,
ter sido
aposent
ad
a
pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
em
01/11/1990
,
e,
ao menos teoricamente,
não teve
reajustamento do benefício previdenciário
até a edição da Lei nº
11.090, de 18/12/2019,

a despeito d
e
o Poder Judiciário ter promovido, periodicamente, a revisão geral dos vencimentos dos servidores ativos, dos proventos dos servidores inativos e dos
benefícios dos
pensionistas dos servidores falecidos
.

Requereu que sua pretensão fosse decidida monocraticamente,
com fundamento no § 2º do art. 9º da
Lei nº 13.300/2016,
tendo
d
eduzi
do

doi
s
pedidos:

(I)
que

fosse julgado procedente

o pedido
de

extensão

d
os efeitos da decisão proferida no acórdão extraído do julgamento do Mandado de Injunção nº
0015446-25.2015.8.08.00000,
impetrado por Miguel Brumatti,
ou seja,
que
para
a efetivação

dos direito
s
d
a

impetrante, com efeito de
preenchimento (
colmatação
) do vácuo legislativo reconhecido e até que sobrev
iesse
a norma regulamentadora (Lei nº 13.300/2016, art. 11,
caput
),
lhe
fossem
aplic
ada
s

as normas de reajustamento de benefício previdenciário de que tratam as Leis nº
s
7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria),
que
contemplar
a
m os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário
;
e

(
II
)
na hipótese de julgamento de improcedência do primeiro pedido, que fosse julgado
procedente o pedido injuncional com a
declara
ção

d
a mora legislativa do Chefe do Poder Judiciário
Estadual
e, em consequência, expedida

ordem
compeli
n
do-
o
a regulamentar a norma
de eficácia
contida
inscrita n
o § 8º do artigo 40 c/c o § 4º do art. 201, ambos da CF/88,
isto é
, impondo-lhe
pel
a
ordem injuncional (Lei nº 13.300/2016, § 8º, I e II)
a obrigação de
,
no prazo de 120 (cento e vinte) dias, promov
er
os atos da competência do Tribunal de Justiça necessários à edição da norma regulamentadora
de supressão

d
o vácuo legislativo
precedentemente
reconhecido.

E
mbora tenha sido beneficiad
a
com a edição
d
a
s
Lei
s
nº
s

11.090/2019,
13.533/2022
e 11.805/2023
, de aumento geral de vencimentos dos servidores
(ativos, inativos e pensionistas)
do Poder Judiciário,
remanesce-lhe
interesse processual para
reivindicar o
suprimento das omissões legislativas a partir de 2002,
para que lhe seja reconhecido o direito aos aumentos em seus proventos de aposentadoria, relativos aos períodos pretéritos à Lei nº

11.090/2019
.

A
nterior
mente
à Constituição Federal de 1988
e ao advento da Lei nº 8.935/94,
n
o Estado do Espírito Santo
eram contribuintes
obrigatório
s

do
regime próprio de previdência dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo

os
serventuários da justiça
definidos no art. 11 do Decreto-
l
ei nº 16.051, de 26/01/1946, publicado no DJ de 27/01/1946,
dentre os quais
,
os tabeliães, os escrivães, os oficiais dos registros públicos e os d
e
protestos de letras e títulos, os distribuidores, contadores, partidores e depositários públicos e os escreventes juramentados
que contassem com menos de 55 (cinquenta e cinco) anos ou tendo mais tivessem contribuído com 12 (doze) ou mais mensalidades,
exclu
ídos
“os inventariantes, testamenteiros, tutores, liquidantes e avaliadores judiciais”,
relacionados na letra “e”
do
citado
dispositivo
legal
.

Tal
condi
ção perdurou

com a edição da
Lei
Estadual
nº 2.349/1968

que,
em seu art. 1º,

preservou a regra que impunha
a condição de

contribuintes

obrigatório
s
do Instituto
d
e Previdência Jerônimo Monteiro
a
os serventuários da justiça definido
s
no art. 11 do Decreto-lei
nº 16.051, de 26/01/1946, publicado no DJ de 27/01/1946,
que não contassem mais de 55 (cinquenta e cinco) anos na data d
e su
a entrada em vigor,
mantendo, no entanto, a
excl
usão

“
d
os inventariantes, testamenteiros, tutores, liquidantes e avaliadores judiciais”,
relacionados na letra “e”
do art. 11 do
Decreto-lei nº 16.051, de 26/01/46.

E

no
art. 2º
preserv
ou
a condição de
contribuintes
obrigatórios
d
os serventuários que, na data da Lei nº 2.349/1968, t
ivessem
mais de 55 (cinquenta e cinco) anos
e
já houvesse
m
contribuído
para o regime próprio dos servidores públicos
com 12 (doze) ou mais mensalidades,
como previa
o parágrafo 5º do art. 165 do Decreto-lei nº 16.051, de 26/01/46, ou para o
F
undo
de Aposentadoria dos Serventuários da Justiça
criado pela Lei nº 2.310, de 06/12/67.

No
art. 3º foi além,
continuou a
consider
ar

como
contribuinte
s
facultativos, com os mesmos direitos dos
contribuinte
s obrigatórios e desde que o requeressem no prazo de 3 (três) meses, contados da entrada em vigor da
Lei nº 2.349/1968
ou de sua posse, os escreventes auxiliares e os juízes distritais, regularmente nomeados, que não tivessem mais de 55 (cinquenta e cinco) anos de idade na data do requerimento.

Ocorre que
c
om
o advento

da
Lei
nº
8.935/
19
94,
que regulamentou o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registros (Lei dos
C
artórios)

os notários, oficiais de registros, escreventes e auxiliares foram vinculados à previdência social, de âmbito

nacional, preservados, no entanto, todos os direitos até então adquiridos pelos serventuários da justiça que se encontravam no exercício dos seus respectivos cargos.

Confiram-se os arts. 40, 48 e 51, pelos quais a Lei nº 8.935/94 tratou do tema:

“Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de tempo de serviço em sistemas diversos.

Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação desta lei.”

“Art. 48. Os notários e os oficiais de registro poderão contratar, segundo a legislação trabalhista, seus atuais escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial desde que estes aceitem a transformação de seu regime jurídico, em opção expressa, no prazo improrrogável de trinta dias, contados da publicação desta lei.

§ 1º Ocorrendo opção, o tempo de serviço prestado será integralmente considerado, para todos os efeitos de direito.

§ 2º Não ocorrendo opção, os escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial continuarão regidos pelas normas aplicáveis aos funcionários públicos ou pelas editadas pelo Tribunal de Justiça respectivo, vedadas novas admissões por qualquer desses regimes, a partir da publicação desta lei.

[...]”

“Art. 51. Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria, fica assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela estipuladas até a data do deferimento do pedido ou de sua concessão.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se aos escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial que vierem a ser contratados em virtude da opção de que trata o art. 48.

§ 2º Os proventos de que trata este artigo serão os fixados pela legislação previdenciária aludida no caput.

§ 3º O disposto neste artigo aplica-se também às pensões deixadas, por morte, pelos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares.”

Como era natural que na data da entrada em vigor da Lei nº 8.935/94 houvesse numerosas situações jurídicas consolidadas, a nova lei assegurou, no art. 51 e §§ 1º, 2º e 3º, aos notários (tabeliães de notas) e oficiais de registro (registro civil de pessoas naturais, registro de imóveis, registro de títulos e documentos), aos escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial que viessem a ser contratados em virtude da opção de que trata o art. 48, quando da aposentadoria, a possibilidade de optarem por preservar o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que anteriormente os regia, desde que
mantives
s
em
as contribuições nela estipuladas até a data do deferimento do pedido de aposentadoria ou a de sua concessão.

Tal possibilidade
acabou
com a edição da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, que modificou o sistema de previdência social, estabeleceu normas e deu outras providências.

E
a

impetrante
,
na condição de
contribuinte

obrigatóri
a
do regime previdenciário dos servidores públicos
estaduais
(
Lei Estadual nº 2.349/1968
),

teve sua aposentadoria concedida pelo TJES em
01/11/1990

(fl.
18
).

Ocorre que desde a data de sua aposentadoria, em
01
de
novembro
de 199
0
,
a não ser
pela decisão proferida no MS nº 0027782-67.2007.8.08.0024, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Poder Judiciário - SINDIJUDICIÁRIO, que estendeu a todos os servidores de cartórios extrajudiciais o reajuste concedido aos servidores públicos do Poder Judiciário, o índice de revisão geral da Lei nº 7.235/2002, e que transitou em julgado em 25/08/2017, até a entrada em vigor da Lei nº 11.090/2019, sempre percebeu os mesmos proventos de aposentadoria com os quais se aposentou, no valor de R$
2.912,95
(dois
mil,
novecentos e doze reais e noventa e cinco
centavos
).

No decurso destes anos,
foram editadas
as Leis nº
s
7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014

de
iniciativa
s privativas
do Poder Judiciário
do Estado do Espírito Santo,
concedendo reajustes anua
is
aos servidores
públicos
ativos,
aos proventos dos servidores
inativos
e aos pensionistas dos servidores falecidos.

Todavia,
até a edição da Lei nº
11.090, de 18/12/2019,
os
reajustes
anuais con
c
edidos aos servidores públicos
nunca
a

benefici
aram
,
eis que até
a data d
a entrada em vigor da

Lei nº

11.090/2019,
o Tribunal de Justiça
n
unca
tomou a in
i
ciativa de
edita
r

uma
lei específica de revisão anual dos

proventos
de aposentadoria
de quaisquer
dos serventuários da justiça aposentados como segurados obrigatórios
ou
facultativos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Espírito Santo
- IPAJM
.

E
e
sta
realidade

implicou o ajuizamento de
algumas
ações postulando a aplicação
extensiva
das
respectivas lei
s de revisões de vencimentos dos servidores
públicos
ativos e inativos do Poder Judiciário
a
um ou outro

serventu
ário
da justiça
aposentado,
como foi o caso,
dentre outras,
do
MS
nº 0027782-67.2007.8.08.0024,
impetrado pelo
Sindicato dos Servidores Públicos do Poder Judiciário -
SINDIJUDICI
Á
RIO
.

Com o objetivo
de
situar este Tribunal Pleno sobre a oscilação e a pacificação da jurisprudência sobre o tema, tanto no
âmbito do
Supremo Tribunal Federal como
n
este Tribunal de Justiça, eis
um
relato cronológico das decisões
que
uma
pesquisa
aprofundada
conseguiu alcançar
.

(I)
2002 -

M
S
nº 0911457-40.2002.8.08.0000 (100.02.0027254),
impetrado por

Luiz Olavo Besouchet da Silva Santos,
e
m 20/09/2002,
cujo pedido foi julgado procedente por
este Órgão Plenário
seguindo
voto condutor
do
relator,
Eminente Desembargador Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon
,
para
concede
r
a segurança
estende
ndo
ao impetrante
o reajuste
do
provento
de aposentadoria

no mesmo índice fixado pel
a Lei nº 7.235, de 05/07/2002, que revisou os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário
,
decisão que transitou em julgado em 14/05/2014.

Eis a ementa do precedente:

“ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO - REVISÃO DE PROVENTOS - LEI Nº 7.375/2002 - EXTENSÃO A TODAS AS ESPÉCIES DE APOSENTADOS DO PODER JUDICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1º E 2º DO CITADO DIPLOMA LEGAL - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Servidor de Cartório não oficializado que contribuiu, na qualidade de segurado obrigatório e por determinação legal (Lei nº 2.349⁄68), para o Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro, é aposentado do Poder Público.

2. Os serventuários de Cartórios não Oficializados são servidores do Poder Judiciário, sendo notória a proximidade e o caráter auxiliar das atividades afetas a esses Cartórios ao Poder Judiciário, não havendo que se cogitar de qualquer vínculo essencial com os Poderes Executivos e Legislativo.

3. A obrigatoriedade atribuída por Lei Estadual pretérita (Lei nº 2.349⁄68) aos Escreventes Juramentados de Cartórios não oficializados, de contribuir para o Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro, constituiu anomalia do sistema que, entretanto, representa fato consumado, sendo situação irretratável e irrevogável. Os servidores que se aposentaram nessas condições têm suas situações absolutamente consolidadas, que sequer podem ser revistas pelo Judiciário.

4. A Lei nº 7.325/02, fixou de forma genérica, a título de reposição, um reajuste aos servidores ativos e inativos do Poder Judiciário, sem quaisquer restrições, sendo a
mens legis
a de, genericamente, reajustar a remuneração e proventos de todos os servidores do Poder Judiciário.

5. Segurança concedida”.

(MS nº 0911457-40.2002.8.08.0000 (100.02.0027254), Relator, Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon).

Contra
tal
decisão
o
Estado do Espírito Santo

interp
ôs

o

RE
nº
529.209,
Relator o
M
in
. Dias Toffoli
,

provido
monocraticamente
em 28/02/2011 (D
J
e de 21/03/2011)
para reformar
o acórdão deste TJE
S
e
denegar a segurança,
a
o fundamento
de que não
seria
possível
“
estender aos escreventes juramentados e demais serventuários de Cartório Extrajudicial o regime jurídico dos servidores públicos civis do Poder Judiciário”
.

Todavia,
Luiz Olavo Besouchet da Silva Santos
interpôs o ARE nº 529.209 contra a decisão de provimento
,
tendo o
Ministro
D
ias Toffoli,
monocraticamente,
em 24/04/2014 (DJe de 30/04/2014),
reformul
ado

o
entendimento
anterior

para

mante
r
a ordem concedida por este Tribunal Pleno
.

Tal decisão t
ransitou em julgado em
14/05/2014
.

Confira-se
passagem
da decisão do Ministro Dias Toffoli
:

“Depreende-se do excerto que o Tribunal de origem não se olvidou da jurisprudência desta Corte que é pacífica no sentido de que não se estende aos escreventes juramentados e demais serventuários de cartórios extrajudiciais o regime jurídico próprio dos servidores públicos.

Entretanto, em face das peculiaridades do caso concreto, concluiu a partir da análise da legislação local aplicável, bem como, do conjunto fático-probatório dos autos, que o ora agravante, escrevente juramentado aposentado de cartório não oficializado, fazia jus a ter seus proventos reajustados, conforme previsto na Lei estadual nº 7.375/02, que concedeu “reajuste a todas as espécies de aposentados do Poder Judiciário”, uma vez que, por força da Lei estadual nº 2.349/68, foi obrigado a contribuir para o Instituto de Previdência e Assistência criado originariamente para atender aos servidores do estado, havendo atendido os requisitos previstos na legislação necessários para a aposentação.

Assim, é certo que se cuida de fato de discussão afeta a legislação local e que, também, não prescinde da análise dos fatos e provas dos autos, o que faz incidir os óbices das Súmulas nºs 280 e 279/STF.

Esta Corte, analisando casos similares ao dos presentes autos, já se pronunciou no sentido de não acolher a tese do estado, ora agravado. Sobre o tema: o ARE nº 676.244/ES, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/4/12 e o RE nº 758.810/ES, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/10/13. Ante o exposto, reconsidero a decisão ora agravada, e nego provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espírito santo e outro. Publique-se. Brasília, 24 de abril de 201r. Ministro Dias Toffoli, Relator.”

(II)
2006 -

Subsequentemente, foi impetrado o
MS
nº
0027805-13.2007.8.08.0024

em 05/05/2006 e d
istribuído
em
14/08/2007,

por Orlando José Morandi, Arinese Bergamo de Carvalho, Carmen Barbosa Ribeiro, Elida de Menezes Trindade, Edmilson Bastos Motta, Edith Corteletti Ronconi, Eliseu Felisbino Teixeira, Heloisa Maria Sales Cunha, Hugo Antonio Ronconi e Levino Neto da Cunha
, tendo a sentença denegado a segurança em
22/09/2010.

Contra tal decisão foi interposta apelaç
ão
em
0
8/03/2012
, também distribuída à 2ª Câmara Cível, provida monocraticamente pelo E.
Des.
José Paulo Calmon Nogueira
em 23/04/2012 (Dje de 23/04/2012),
determina
ndo
que
o reajuste dos proventos dos impetrantes levasse em consideração os percentuais estabelecidos na decisão proferida no processo nº 024.010.106.524, (11,98% a contar de 1º de agosto de 2001) e nas Leis Estaduais n° 7.235 (10% a contar de 1° de julho de 2002 e mais 10% a contar de 1º de janeiro de 2003) e n° 8.066 (4% a contar de 1º de junho de 2005), com efeitos financeiros a contar da data da impetração.

Releva registrar que em tal mandado de segurança também foi
concedido
aos impetrantes o direito à percepção de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento) a título de atualização de proventos, pela conversão da Unidade Real de Valor (URV) em real (R$), atual moeda corrente do Brasil, cujo curso obrigatório se iniciou em 1º de março de 1994, que, todavia, constituiu recomposição estipendiária
conced
ida exclusivamente aos servidores públicos pelo reconhecimento
da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV,
definido no julgamento da ADI

1797, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, tribunal Pleno, julgado em 21/09/2000, DJ de
13/10
/2000,
transitada em julgado em 10/08/2001,
e na ADI 2321
MC
, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribu
n
al Pleno, julgado em 25/10/2000, DJ de 10/06/2005,
eis que
os serventuários da justiça
não s
ão
remunerados pelos cofres públicos e, sim, por emolumentos.

Contra tal
decisão monocrática o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM interpôs agravo interno,
desprovido
pela Segunda Câmara Cível
em acórdão assim ementado
:

“
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE. SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS. SEGURADOS OBRIGATÓRIOS DO IPAJM. APOSENTADORIA ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA EC 20/98. DIREITO AO REAJUSTE. Recurso improvido.

1) O E. Tribunal Pleno deste Sodalício, no MS nº 100.020.027.254, Rel. Des. Álvaro Manoel Ronsindo Bourguignon, firmou o entendimento de que os serventuários de cartórios não-oficializados que eram, ao tempo da atividade, segurados obrigatórios do IPAJM por força da Lei Estadual 2.349/68, são considerados aposentados pelo poder público, como servidores do Poder Judiciário.

2) Tendo os servidores passado para a inatividade antes da entrada em vigor da EC nº 20/98, que estabeleceu um novo regime jurídico previdenciário aos serventuários de cartórios não-oficializados, fazem eles jus ao reajuste previsto na lei estadual, pois tendo contribuído durante todo o período de atividade para o regime previdenciário do IPAJM, conquistaram o direito adquirido de perceber, em igualdade de condições, os mesmos benefícios concedidos aos demais servidores do Poder Judiciário.

3) Ademais, não se aplica a decisão prolatada pelo Excelso Pretório na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.602, de 24 de novembro de 2005, que, em síntese, afastou o princípio da isonomia e rechaçou a possibilidade de notários e registradores submeterem-se à aposentadoria compulsória, quando o servidor já se encontrar aposentado por ocasião da entrada em vigor da Emenda Constitucional n° 20/98.

4) Recurso improvido.”

(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024070278056, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2012, Data da Publicação no Diário: 27/06/2012).

O IPAJM não interpôs Recurso Extraordinário contra tal
acórdão,
resultando que
a decisão nele exarada transitou em julgado em 30/07/2012.

Todavia,
após
o trânsito em julgado do acórdão, o IPAJM ajuizou a Ação Rescisória nº 0025215-28.2013.8.08.0000, julgada improcedente, conforme acórdão publicado em 16/12/2015, que transitou em julgado em 15/02/2016
:

“
AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO FLAGRANTE A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. PRETENSÃO DE DISCUTIR A JUSTIÇA DO ‘DECISUM’. A RESCISÓRIA NÃO PODE SER USADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE, NA FORMA DO ART. 269, I, DO CPC.

1) A existência ou não da violação à literal disposição de lei diz respeito ao mérito da demanda rescisória e não condição da ação. Preliminar rejeitada.

2) De conformidade com o que dispõe o art. 485, do CPC, uma das possibilidades de rescindir decisão transitada em julgada é a violação literal a disposição de lei, todavia, o ‘decisum’ rescindendo deve ser inegavelmente errôneo ou aberrante, de sorte, que deve ser contrário à lei ou proferido com absoluta desatenção ao modo e forma estabelecidos em lei para sua prolação. ‘In casu’, estando o acórdão em consonância com o posicionamento jurisprudencial, não há a alegada violação a literal dispositivo de lei.

3) Ademais, configurada a intenção do autor de rediscutir a justiça da decisão, vê-se que a ação rescisória foi utilizada como sucedâneo recursal, circunstância repudiada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, não admite a transformação da rescisória em mero meio recursal.

4) Pedido inicial julgado improcedente, na forma do art. 269, I, do CPC.”

(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100130042961, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto Designado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO
DE
CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/12/2015, Data da Publicação no Diário: 16/12/2015).

(II
I
)
2006 -

M
S

nº

0020382-36.2006.8.08.0024,

impetrado
por
Valmir Simões Leal
em 22/03/2006 e d
istribuído
em 21/07/2006, em face do Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo - IPAJM.

Nele foi proferida sentença de procedência em 17/06/2008
c
oncedendo em parte a segurança para determinar que o IPAJM
estend
esse ao impetrante todos os reajustes gerais de vencimentos obtidos pela categoria dos servidores aposentados do Poder Judiciário desde 22/03/2006, data da impetração do Mandado de Segurança, até o trânsito em julgado, valores a serem apurados na fase de liquidação de sentença.

Contra tal sentença foi interposta apelaç
ão
em 30/12/2010, distribuída à 2ª Câmara Cível
e
à relatoria da
Des.
Convocada
Maria do Céu Pitanga Pinto
,
que a des
prov
eu

monocraticamente
em
09/02/2011
(Dje de
23/02/2011
).

À dita decisão monocrática foi interposto agravo interno, desprovido em acórdão assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO - APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.375⁄2002 - APOSENTADOS DO PODER JUDICIÁRIO - RECURSO IMPROVIDO.

1 - Conforme entendimento fixado neste E. Tribunal de Justiça, é considerado aposentado do Poder Judiciário, o servidor de cartório não oficializado que contribuiu até o ato de aposentação como segurado obrigatório, devendo, por consectário lógico, usufruir do reajuste remuneratório concedido aos servidores deste Poder.

2 - Recurso improvido.”

(TJES, Classe: Agravo Interno Rem Ex-officio, 024060203825, Relator : MARIA DO CEU PITANGA PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2011, Data da Publicação no Diário: 25/04/2011)

Contra tal acórdão o IPAJM interpôs o RE nº 676.244, inadmitido pela Vice-Presidência em
28/07/2011,
decisão
que restou
confirmada em

30
/03/2012
(DJe de 03/04/2012)

pel
a

Ministr
a

Cármen Lúcia
,
que
negou seguimento ao
A
RE
676.244, sob a seguinte fundamentação:

“Examinados os elementos havidos nos autos,
DECIDO.

4.
O art. 544 do Código de Processo Civil, com as alterações da Lei n. 12.322/2010, estabeleceu que o agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário processa-se nos autos do processo, ou seja, sem a necessidade de formação de instrumento, sendo este o caso.

Analisam-se, portanto, os argumentos postos no agravo de instrumento, de cuja decisão se terá, então, na sequência, se for o caso, exame do recurso extraordinário.

5.
Razão jurídica não assiste ao Agravante.

6.
Os dispositivos suscitados no recurso extraordinário não foram objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie vertente as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A matéria constitucional contida no recurso extraordinário não foi objeto de debate e exame prévios no Tribunal a quo. Tampouco foram opostos embargos de declaração, o que não viabiliza o extraordinário, por ausência do necessário prequestionamento
” (AI 631.961-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.5.2009).

7.
Além disso, o Tribunal de origem asseverou que o Agravado se aposentara após o cumprimento de todos os requisitos da Lei nº 2.349/1968 (que equiparara os serventuários de cartórios não oficializados aos servidores do Poder Judiciário), pelo que ele teria direito ao reajuste da Lei nº 7.375/2002, aplicável indistintamente a todos os servidores do Poder Judiciário.

O Agravante, no entanto, não impugna a constitucionalidade da Lei n. 2.349/1968 e reconhece que não se poderiam opor as alegações formuladas no recurso extraordinário aos “
serventuários que porventura estivessem quites com o IPAJM e, até o advento da EC n. 20/1998, preenchessem os requisitos para a aposentadoria
” (volume 6 dos autos digitais), situação do Agravado (“
o mesmo contribuiu pontualmente para o IPAJM, do período de maio de 1969 a junho de 1989, ou seja, até a data de sua aposentadoria
” - volume 4 dos autos digitais).

Anote-se, ainda, não terem fundamentado o julgado recorrido a Lei n. 8.935/1994 e o princípio da isonomia (ao contrário do que afirma o Agravante).

Essas circunstâncias atraem a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do Supremo Tribunal e também não viabilizam o recurso extraordinário. Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE
NÃO ATACOU OS FUNDAMENTOS DO ARESTO IMPUGNADO
, NEM PROCEDEU À INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUE TERIA SIDO VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO STF
. Agravo regimental desprovido
” (AI 552.131-AgR, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJ 17.11.2006 – grifos nossos).

“
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido (Súmulas 282 e 356 do STF). II - Recurso extraordinário que
não ataca especificamente os fundamentos do acórdão recorrido
, o que impede o seu conhecimento, a teor da
Súmula 284
do STF. III - Agravo regimental improvido
” (RE 477.752-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 31.10.2007 – grifos nossos).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE:
RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DA MATÉRIA VERSADA NO JULGADO RECORRIDO
. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO
” (AI 740.817-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.7.2009 grifos nossos).

“
1. RECURSO. Embargos de declaração. Deficiência na fundamentação do recurso.
Súmula 284
. Embargos rejeitados.
Há fundamentação deficiente de recurso, quando não revele correlação entre as suas razões e os fundamentos da decisão recorrida
. 2. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter meramente protelatório. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 538, § único, c.c. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, deve o Tribunal condenar o embargante a pagar multa ao embargado
” (RE 511.693-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 19.12.2008 grifos nossos).

8.
Nada há a prover quanto às alegações do Agravante.

9.
Pelo exposto,
nego seguimento a este agravo
(art. 544, § 4º, inc. II, alínea
a
, do Código de Processo Civil, com as alterações da Lei n. 12.322/2010, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 28 de março de 2012.

Ministra
CÁRMEN LÚCIA

Relatora”

Tal decisão transitou
em julgado em
21/11/2012
.

(IV) 2007 -
Seguiu-se a impetração
do MS
nº
0010641-35.2007.8.08.0024
,
em 15/01/2007,
por Ery Silva Fortes,
d
istribuído
em 03/04/2007,

julgado procedente por sentença de
13/01/2009,
r
econhece
ndo
o direito
d
a
impetrante aos reajustes de 20% (Lei Estadual
nº
7.325/2002) e de 4% (Lei Estadual
nº
8.066/2005) a partir da impetração, ou seja,
a partir de
15/01/2007.

Contra tal sentença foi aforada apelação em 16/01/2012, distribuída à 1ª Câmara Cível, que, sob a relatoria do Eminente
Des. Arnaldo Santos Souza
, proferiu o voto condutor que a desproveu em 17/04/2012 (DJe de 18/05/2012), em acórdão assim ementado:

“
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SERVIDOR CARTORÁRIO NÃO OFICIALIZADO. REVISÃO DE PROVENTOS EM DECORRÊNCIA DE APLICAÇÃO DE LEI DESTINADA A SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. APOSENTAÇÃO COMO SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. ANOMALIA NO SISTEMA JURÍDICO. FATO CONSUMADO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1 - É inadmissível o recurso que malfere o princípio da dialeticidade, ofertando razões que não se prendem à discussão travada nos autos.

2 - A obrigatoriedade atribuída por lei estadual aos Escreventes Juramentados de Cartórios não Oficializados, de contribuir para o Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro constituiu anomalia do sistema que, entretanto, representa fato consumado, sendo situação irretratável e irrevogável.

3 - Os Escreventes Juramentados de Cartórios não Oficializados, por terem se aposentado na qualidade de serventuários da justiça, integram o Poder Judiciário para fins de aposentadoria e reajustamento.

4- Apelação improvida.”

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 024070106414, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2012, Data da Publicação no Diário: 18/05/2012).

Contra tal
acórdão
foram interpostos tanto Recurso Extraordinário como Recurso Especial, ambos inadmitidos pela Vice-Presidência em 08/01/2013 (DJe de 18/02/2013), resultando que a decisão nele exarada transitou em julgado em 15/04/2015.

(V) 2007 -

Posteriormente, foi impetrado o

MS
nº
0008866-82.2007.8.08.0024,
em
19/03/2007,

por Jair José de Souza e Maria José Lacerda Rodrigues,

tendo a sentença concedido parcialmente
a segurança
em
23/03/2009,
para condenar o
IPAJM
a reajustar, desde 16/11/2006, os proventos dos impetrantes em 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), com reflexos sobre o 13º (décimo terceiro) salário, férias e adicionais por anuênio, e estendeu
“a condenação de reajustar os proventos dos impetrantes também às parcelas de a) 10% (dez por cento) a contar de 1º de julho de 2002; b) mais 10% (dez por cento) a contar de 1º de janeiro de 2003, decorrentes da Lei Estadual nº 7235 e c) 4% (quatro por cento) a contar de 1º de julho de 2005, referentes à Lei Estadual nº 8066, resguardando, contudo, os efeitos financeiros da condenação à data da propositura da ação, de forma a não convolar o mandamus em ação de cobrança.”

Contra tal sentença foi interposta apelaç
ão
em 26/01/2011, distribuída à 1ª Câmara Cível, que,
sob minha relatoria
, foi
provida em parte,
em
11/12/2012
(D
J
e de
18/12/2012
),
para denegar a segurança quanto ao pedido condenatório
à atualização
dos proventos dos apelados em 11,98% (onze inteiros e noventa e oito
cent
é
s
imos por cento) e seus reflexos sobre o 13º salário, férias e adicionais por anuênio,
em acórdão com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - REEXAME NECESSÁRIO - QUESTÕES PRELIMINARES - COISA JULGADA PARCIAL - FALTA DE INTERESSE DE AGIR NA FORMA ADEQUAÇÃO - DECADÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS APOSENTADOS PELO IPAJM - PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO A REAJUSTES EM SEUS PROVENTOS - 11,98% A TÍTULO DE DIFERENÇAS POR EQUÍVOCO NA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV - REAJUSTES SALARIAIS - LEIS ESTADUAIS Nº 7.235/2002 E 8.066/2005 - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Não faz coisa julgada a decisão, não impugnada, que posteriormente é revogada pelo órgão julgador que a proferiu, em razão do reconhecimento de sua incompetência absoluta.

2. A pretensão de reconhecimento do direito ao recebimento de parcelas que os impetrantes entendem devidas e de seu pagamento a partir da data da impetração do
mandamus
não se amolda à hipótese enunciada na Súmula nº 269, do C. STF (‘O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança’).

3. Não corre o prazo de decadência para a impetração do mandado de segurança no caso de omissão continuada da autoridade reputada coatora.

4. O entendimento firmado na jurisprudência do E. TJES, no sentido de que os servidores públicos estaduais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo que, há época da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valores (URV), recebiam entre os dias 20 e 22, fazem jus ao reajuste de 11,98% (onze inteiros e noventa oito décimos por cento), por motivo de erro na conversão do valor de seus vencimentos, não se aplica ao tabelião e escrivão de serventia não oficializada, pois presta serviços remunerados através do pagamento de emolumentos e taxas. Também não se aplica à escrevente de serventia do mesmo tipo, porque remunerada diretamente pelo escrivão ou oficial do cartório, e não pelo Poder Judiciário.

5. Os reajustes determinados pelas Leis Estaduais nº 7.235/2002 e 8.066/2005 aplicam-se aos serventuários da justiça aposentados pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM).

6. Recurso parcialmente provido. Reexame necessário prejudicado.”

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 024070088661, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2012, Data da Publicação no Diário: 18/12/2012).

Irresignado, o IPAJM interpôs o RE nº 775.457
contra o acórdão da 1ª Câmara Cível
, admitido pela Vice-Presidência em 31/07/2013 (DJe de 12/08/2013), que, sob a relatoria do
Ministro Dias Toffoli
,
restou provido monocraticamente e
m 25/11/2013,
reforma
ndo
o acórdão deste TJES,
para
denegar a segurança.

Todavia, Jair José de Souza e Maria José Lacerda Rodrigues aviaram o ARE nº 775.457, que monocraticamente foi provido pelo
Ministro Dias Toffoli
em reconsideração
à
decisão agravada,
para
negar
provimento ao RE interposto pelo IPAJM,
em 18/06/2014 (DJe de 29/06/2014),
mantendo incólume o acórdão da 1ª Câmara Cível
.

Tal decisão t
ransitou em julgado em 13/08/2014.

(VI) 2007 -

Subseguiu-
se
a impetração,
em
13/07/2007, distribuído
em
13/08/2007
, do MS nº
0027782-67.2007.8.08.0024,
pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo,
julgado procedente pela s
entença proferida em
27/11/2013,
c
oncede
ndo
a segurança para
condenar

“
o IPAJM
à
concessão dos reajustes previstos na Lei n. 7.235/02 (10% a partir de 1º/07/2002 e 10% a partir de 1º/01/2003) aos servidores dos Cartórios não oficializados que se aposentaram antes do advento da Lei n. 8.935/94, e seus reflexos, com incidência de juros de mora a partir da data da citação, a saber: i) no percentual de 0,5% ao mês, a partir da MP nº 2.180-35/2001 (24/08/2001) até o advento da Lei n. 11.960, de 30/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97; e ii) no percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da Lei n. 11.960/2009 (30/09/2009), bem como correção monetária a partir da data do vencimento da prestação a ser corrigida pelo IPCA/IBGE”
.

Contra tal sentença foi interposta apelaç
ão
em
08/04/2014
, distribuída à 1ª Câmara Cível, que, sob a relatoria do E. Des.
William Couto Gonçalves,
foi desprovida

monocraticamente
em
06/02/2015
(DJe de
09/02/2015
).

E contra tal decisão monocrática o IPAJM interpôs agravo interno, que também foi desprovido pela 1ª Câmara Cível, em acórdão relatado pelo Desembargador Convocado
Lyrio Regis de Souza Lyrio
,

com a seguinte ementa:

“
AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL C⁄C REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA APOSENTADOS E PENSIONISTAS. SEGURADOS OBRIGATÓRIOS DO IPJAM, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 2.349⁄68. ANOMALIA DO SITEMA. APOSENTADORIA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL 8.935⁄94 E DA EC Nº 20⁄98. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AOS REAJUSTES CONCEDIDOS GENERICAMENTE AOS DEMAIS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na esteira do que fora definido pelo e. Tribunal Pleno ‘Os serventuários de Cartórios não Oficializados são servidores do Poder Judiciário, sendo notória a proximidade e o caráter auxiliar das atividades afetas a esses Cartórios ao Poder Judiciário, não havendo que se cogitar de qualquer vínculo essencial com os Poderes Executivos e Legislativo. [...] A obrigatoriedade atribuída por Lei Estadual pretérita (Lei nº 2.349⁄68) aos Escreventes Juramentados de Cartórios não oficializados, de contribuir para o Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro, constituiu anomalia do sistema que, entretanto, representa fato consumado, sendo situação irretratável e irrevogável. Os servidores que se aposentaram nessas condições têm suas situações absolutamente consolidadas, que sequer podem ser revistas pelo Judiciário.’ (TJES, Mandado de Segurança, 100020027254).

2. Urge destacar que referido julgado foi submetido ao STF e mantido por Decisão monocrática proferida pelo Ministro Dias Toffoli, no Recurso Extraordinário (RE) n.º 529209.

3. Destarte, os atos de aposentação estão perfeitos e acabados, ou seja, os serventuários foram incluídos na categoria de ‘aposentados do Poder Judiciário’, de modo que ‘Eventuais alterações legislativas supervenientes não prejudicam o ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF⁄88). Se os [serventuários] ostentam a condição de 'aposentados e pensionistas do Poder Judiciário', consequentemente, fazem jus a todos os reajustes concedidos genericamente aos aposentados e pensionistas do Poder Judiciário’ (TJES - Apelação, 24080302391).

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo Interno Ap - Reex, 024070277827, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto:
LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 13/05/2015)

Inconformado, o IPAJM interpôs contra tal acórdão o RE nº 959.226, admitido pela Vice-Presidência em 20/01/2016 (DJe de 25/01/2016), ao qual o
Ministro Dias Toffoli

negou
provimento
monocraticamente
,
e
m
16/12/2016
.

Contrapondo-se a tal decisão, o IPAJM aviou o ARE nº 959.226, que também restou desprovido (DJe de 15/06/2017), tendo a decisão de concessão da segurança transitado em julgado em 25/08/2017, em acórdão assim ementado:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Serventuários da justiça aposentados e pensionistas. Segurados obrigatórios conforme a Lei Estadual nº 2.349/68. Reajustes previstos na Lei Estadual nº 7.235/02. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade.

1. É inviável em recurso extraordinário a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, bem como o reexame do conjunto fáticoprobatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.

2. Agravo regimental não provido.

3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).

(STF - AgR RE: 959226 ES - ESPÍRITO SANTO 0027782-67.2007.8.08.0024, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 19/05/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-124 12-06-2017)

(VII) 2007
– Também no ano de 2007 subiu a este Tribunal a Remessa Necessária nº 24079009221
[ação ordinária nº 0001016-16.2003.8.08.0024 (024030010169)]
,
oriun
da
d
o juízo da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de
Vitória
, que julgou procedente a ação ordinária ajuizada pelo Sindica
t
o dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – SINDIJUDICIÁRIO e condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de reajuste de proventos de aposentadoria previstos na Lei nº 7.235/2002, aos serventuários de cartórios não oficializados,
distribuída à relatoria da
Eminente Desembargadora Catharina Maria Novaes Barcellos
, que, monocraticamente, a ela negou seguimento, em decisão de 02 de outubro de 2007
(DJ de 10/10/
0
7).

Tal decisão foi confrontada por Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo, desprovido à unanimidade pel
o acórdão da

4ª Câmara Cível, publicado no DJ de 04/07/2008:

“
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA, ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. REAJUSTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA ORIUNDA DO PLENO DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Aplicação da multa do art. 557, § 2.º, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Apesar da falta de intimação do Estado para tomar ciência da Sentença, não houve prejuízo para o Agravante, na medida em que toda a matéria controversa foi analisada, em decorrência do âmbito de devolutividade integral da Remessa Ex Officio. De mais a mais, o Estado teve nova oportunidade de se manifestar sobre a Sentença com a interposição do presente Agravo Interno, fazendo consignar todos os fundamentos de sua irresignação, inclusive reiterando preliminares suscitadas em sede de contestação. Não havendo prejuízo, não há que se falar em nulidade. Exegese do art. 250, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade rejeitada.

II. Segundo jurisprudência caudalosa do STJ, os sindicatos podem representar seus filiados em juízo, "...quer nas ações ordinárias, quer nas seguranças coletivas, ocorrendo a chamada substituição processual, razão por que torna-se desnecessária a autorização expressa ou a relação nominal dos substituídos" (REsp 780.660⁄GO, DJ 22.10.2007). Preliminar de ilegitimidade ativa do Agravado rejeitada.

III. Também não há que se falar em ilegitimidade passiva do Estado, já que é este quem decide pela concessão ou não das aposentadorias dos serventuários não oficializados. Consoante orientação pacífica do STJ, somente há legitimidade passiva exclusiva das autarquias previdenciárias (estaduais ou municipais) quando o autor da ação já está aposentado e a discussão versa sobre o valor dos benefícios ou sobre a eventual incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

IV. No mérito, o Agravante ignorou o trecho da Decisão agravada em que foi transcrito julgado oriundo do Órgão Pleno desta Eg. Corte, o qual consolidou o entendimento de que os serventuários de cartórios não oficializados são considerados, para efeito do art. 1.º da Lei Estadual n.º 2.349/1968, "aposentados do Poder Judiciário". Aplicação da multa do art. 557, § 2.º, do CPC.

V. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo Interno Rem Ex-officio, 024079009221, Relator: CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/05/2008, Data da Publicação no Diário: 04/07/2008)

Subsequentemente, foram opostos embargos de declaração ao acórdão, os quais também foram desprovidos pela 4ª Câmara Cível, conforme decisão publicada no DJ de 03/10/2008.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Especial contra
o
acórdão
da 4ª Câmara Cível
, não admitido neste Tribunal, motivando a interposição d
o
Agravo de Instrumento
nº 1.225.570/ES
,
conforme DJ de 07/07/2009, distribuído à relatoria do
Ministro Sebastião Reis Júnior
, que o desproveu monocraticamente em 1º/02/2013,
em decisão
disponibilizada em 04/02/2013 e publicada no DJe de 05/02/2013.

Irresignado
, o Estado do Espírito Santo interpôs AgReg no Agravo de Instrumento nº 1.225.570 – ES,
que também restou
desprovido pela S
exta Turma
do Superior
T
ribunal de Justiça em 21/02/2013, cujo acórdão foi publicado em 1º/03/2013, tendo transitado em julgado em 11/04/2013.

(VIII) 2011 -
Em
07/07/2011,

Nadyr Fernandes Teixeira
ajuizou a ação ordinária nº
0023182-61.2011.8.08.0024,
cujo pedido foi julgado procedente em

25/03/2014 para determinar que
o reajuste dos proventos da
autora

fosse
real
i
zado
pelos mesmos índices concedidos aos servidores públicos ativos e inativos do Poder Judiciário Estadual, bem como a concessão dos abonos pecuniários concedidos a estes mesmos servidores.

Contra a sentença o IPAJM interpôs apelaç
ão
em 25/08/2014, distribuída à 1ª Câmara Cível e à relatoria da Eminente
Des.
Janete Vargas Simões
, que a proveu monocraticamente em 23/09/2014 (DJe de 23/09/2014), para
julgar improcedentes os pedidos
deduz
idos na inicial.

Ocorre que
contra
tal
decisão
monocrática
foram opostos
embargos de declaração
,
os quais
foram
providos
pela 1ª Câmara Cível

em 13/11/2014 (DJe de 13/11/2014) para negar provimento à apelação interposta pelo IPAJM.

Inconformado o IPAJM interpôs R
ecurso
E
special
contra tal acórdão
, que foi
inadmitido pela Vice-Presidência em
08/01/2013
(DJe de 30/01/2013), resultando que t
al decisão
transitou em julgado em 15/04/2015.

(
IX
)
2011
– Alcança-se,
ainda
, na jurisprudência desta Corte, o julgamento do
MS nº
0041219-39.2011.8.08.0024 (024.11.041219-4),
impetrado por
Benedito Soter Lyra,

r
equerendo que o seu benefício previdenciário acompanh
ass
e os reajustes dados aos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, bem como a extensão de vantagens já concedidas aos Servidores.

A
sentença
concedeu a
segurança
para determinar que
o

IPAJM
“conced
esse
ao Impetrante, todos os reajustes indicados na petição inicial (aqueles decorrentes de lei e aquele proveniente de decisão judicial proferida nos autos da Ação Ordinária n. 024.01.010652-4), bem como os que a ela se seguirem, com efeitos financeiros retroativos a partir do ajuizamento da ação.”

Contra ela foi interposta apelação cível pelo IPAJM, que, sob a relatoria do Eminente Desembargador
Dair José Bregunce de Oliveira,
foi provida em julgamento com acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONCESSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE AOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO PROVIDO.

1.- ‘Os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto não são titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público.’ (STF – Tribunal Pleno – ADIn 2.602-MG – Rel. p⁄ Acórdão Min. Eros Grau – DJ 24-11-2006).

2.- ‘A jurisprudência da Corte consolidou o entendimento no sentido de que não se estende aos escreventes juramentados e demais serventuários de cartórios extrajudiciais o regime previdenciário próprio dos servidores públicos (ADI nº 2.791, Relator o Ministro Gilmar Mendes).’ (AI 724203 AgR, Relator: Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 07-05-2013, Acórdão eletrônico DJe-152 Divulgado em 06-08-2013 – Publicado em 07-08-2013).

3. - Recurso provido. Remessa necessária prejudicada.”

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024110412194, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto:
ELISABETH LORDES,
Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/07/2014, Data da Publicação no Diário: 25/07/2014)

Dita decisão transitou em julgado, eis que contra ela não foram interpostos recursos ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça.

Constata-se, por esse relato, que
há duas
decisões, especificamente as proferidas no MS nº 0027782-67.2007.8.08.0024, relacionado no
item VI
, e na Ação ordinária nº 0001016-16.2003.8.08.0024 (024030010169) [Remessa Necessária nº 24079009221], que tramitou pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de
Vitória
, relacionada
no item VII
, ambas ajuizadas pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Espírito santo – SINDIJUDICIÁRIO, que concederam, em tempos distintos, a extensão a todos os serventuários de serventias extrajudiciais aposentados o índice de revisão geral de vencimentos dos servidores públicos do Poder Judiciário concedido pela
Lei nº 7.235/02
.

Tal
circunstância, imprescindivelmente, há que ser levada
em consideração
na emissão do provimento judicial que julgará o
presente
mandado de injunção,
que
também
haverá
de
considerar
o fato de que algumas
d
as
decisões d
este Egrégio Tribunal de Justiça
que
transita
ram
em julgad
o
já se
e
ncontra
re
m em

fase
de
liquidação e
de cumprimento de sentença.

O que r
eleva
enfatizar
é
que o Supr
emo Tribunal Federal passou
a reconhecer
que
,

mesmo não sendo servidores públicos,
tendo os serventuários da justiça
de serventias extrajudiciais
aposentados
pelo TJES

contribuído obrigatoriamente para o regime próprio de previdência dos servidores públicos, preenchido todos os requisitos legais para a aposentadoria
e terem sido
aposentados por este Tribunal,
t
êm
direito adquir
i
do
à extensão
d
os

reajustes
anuais
concedidos a
os servidores efetivos
do Poder Judiciário
por força de previsão constitucional
.

Conclui-se, por conseguinte, que os serventuários da justiça de serventias extrajudiciais que já estavam aposentados e os que eventualmente optaram por preservar o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que anteriormente os regia,
não beneficiados pelas decisões judiciais relacionadas
, como é o caso da impetrante,
que se aposentou em
25/11/1994
e, ao menos teoricamente, só foi beneficiada tanto pela decisão proferida no MS
nº 0027782-67.2007.8.08.0024
como na Ação Ordinária nº
24079009221
,
experimenta
ra
m
um vazio legislativo pela não edição de lei específica disciplinando a forma e o marco temporal de concessão de reajustes dos seus proventos de aposentadoria, até que sobreveio a edição da Lei nº 11.090, de 18/12/2019.

Ocorre que, por expressa disposição do § 8º do art. 40 e do § 4º do art. 201 da CF, o princípio constitucional que assegura o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, é de eficácia limitada, exigindo, por isso, que a preservação de tal direito seja estabelecida em lei.

E a assertiva do desamparo legislativo de revisão de proventos de aposentadoria não é mera afirmação pessoal da impetrante para contextualizar a causa de pedir do mandado de injunção, eis que divergências de decisões do Supremo Tribunal Federal
acab
aram

relegando
um contingente de serventuários
de serventias extrajudiciais
aposentados
a um
tratamento desigual
.

É que
em meio ao universo de interpretações, o Supremo Tribunal Federal, no RE nº 700.126/ES, julgado em 09/12/2014, em decisão transitada em julgado em 03/03/2015, interposto contra a decisão da Egrégia 1ª Câmara Cível deste Tribunal, na Apelação nº 024070136668,
de relatoria do E
minente
Des
embargador
Carlos Simões Fonseca
, que reconheceu o direito de extensão de reajustes gerais aos serventuários Gastão Calmon, Leila Oliveira Vignati, Hisena Venina Pagani Breda, Calixto Dagostini, Angela Theresa de Martin Lima, Everaldo Ewald, Marilia Alina Fontes da Silva, Nilza Cardoso da Hora, Clea Heringer do Rosário, Sônia Borguignon Esteves e Geronymo Luiz Mattedi, sob a relatoria do
Ministro Teori Zavascki
, reformou o acórdão deste Tribunal sob a seguinte fundamentação:

“Embora os agravantes efetivamente possuam direito adquirido a integrar o regime de previdência específico dos servidores públicos estaduais, por terem se aposentado antes do advento da EC 20/98 (RE 701.207-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 30/9/2013), esse fundamento não é hábil a reverter o provimento do recurso extraordinário do Estado do Espírito Santo.

[...]

O presente mandado de segurança não foi impetrado com o fim de incluir os serventuários no regime previdenciário do IPAJM, mas sim com o objetivo de estender a eles os aumentos remuneratórios concedidos pelo Espírito Santo aos servidores públicos ativos do Tribunal de Justiça do Estado.

Assim, o acolhimento da tese dos agravantes importaria violação à Súmula Vinculante 37, segundo a qual “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.

Também fez o mesmo com as decisões proferidas nos recursos extraordinários interpostos das decisões deste Egrégio TJES, nos seguintes mandados de segurança:

1)
M
andado de segurança tombado sob
nº
0030239-38.2008.8.08.0024 (024.08.030239-1)
,
autor
es

Sebastião Siqueira do Nascimento, Francilea Nolasco Faria, Maria de Angeli Bravim, Helga Elsa Gerhardt Wruck e Wilson Ferreira -
1ª Câmara Cível
– Relator
Substituto
Fernando Bravin Ruy
–
RE Com Agravo 758810/ES,
Rel.
Ministro Gilmar Mendes

Decisão monocrática
conhec
en
do
o Agravo
para negar seguimento ao RE -
ARE
758.810
/ES -
Decisão
monocrátic
a provendo o RE
do
IPAJM em 27/02/2015
, publicado em
13.11.2015
.
Embargos de Divergência
rejeitados em
18/02/2016,
DJe

25.02.2016.
Trânsito em julgado:
08.03.2016.

2)
M
andado de segurança tombado sob
nº
0030238-53.2008.8.08.0024 (024.08.030238-3)
,
autor
es
Jo
ã
o Leandro Freitas, Valma Vargas Freitas, Argentino Leandro Da Silva

e

Marco
Antonio Cardoso

-
3
ª Câmara Cível
–
Relator
Des. Rômulo Taddei
-
No STF: ARE
707.129
/ES - Re
l
. M
in
.
Gilmar Mendes
- Provimento monocrático ao Agravo Regimental do recorrente, publicado em
04.03.2015
.
Embargos de D
eclaração
rejeitados,
publicado
em
0
9
.03
.201
5
.
Trânsito em julgado:
09.04
.201
5
.

3)
M
andado de segurança tombado sob
nº
0011662-46.2007.8.08.0024 (024.07.011662-9)
,
autor
es
Waldyr Schwab, Margarida Uliana Kiifer, Maria Helena Mazzon, Norma Leit
ã
o Morandi, Osmar Cassemiro
d
a Silva, Therezinha Vamoca Teixeira, Winston Carlos Stein, Sylvio Alves
d
e Oliveira

e
Luiz Olavo Besouchet
d
a Silva Santos

-
4
ª Câmara Cível
–
Relator
Des.
Maurílio Almeida de Abreu
-
No STF:
RE 632825
/ES - Re
l
.
M
in
.
Roberto Barroso
- Provimento monocrático ao
Recurso Extraordinário
do recorrente, publicado em
31.08.2015
.
A
RE Nº
632825
/ES,
em 26/10/2018, DJE de 12/11/2018, transitado em julgado em 05/12/2018
.

O mesmo ocorreu
em 2013
com a decis
ão
da 1ª Câmara Cível deste Tribunal, no MS nº
0031555-52.2009.8.08.0024 (024090315557),
impetrado por Marta Maria Milanesi Oliveira
, Escrevente Juramentada do Cartório do 1° Ofício de Cariacica/ES, se insurg
indo
contra ato praticado pelo P
residente do IPAJM
que indeferiu pedido de emissão de certidão atestando que
a
mesm
a
é segurad
a
obrigatóri
a
do IPAJM e de levantamento de possíveis débitos previdenciários para posterior parcelamento.

Contra a sentença
de denegação de segurança
foi interposta apelação cível
pela impetrante
, que,
sob a relatoria do Desembargador Convocado
Lyrio Regis de Souza Lyrio
,

foi desprovida
pela 1ª Câmara Cível deste Tribunal,
em julgamento assim ementado:

“PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO - EXERCÍCIO DE DELEGAÇÃO EM CARÁTER PRIVADO - CARGO PÚBLICO EFETIVO - INEXISTÊNCIA - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - VEDAÇÃO - ART. 40, CAPUT, CF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O servidor de serventia extrajudicial não é titular de cargo público efetivo, estando vinculado economicamente ao titular do cartório não oficializado, constituindo vínculo empregatício regido pela CLT e não com a Administração Pública.

2 - Nesse contexto, inviável a concessão de aposentadoria pelo Regime próprio dos servidores públicos efetivos, no âmbito do Estado do Espírito Santo gerido pelo Instituto de Previdência dos Servidores. IPAJM. Regra insculpida pela Emenda Constitucional nº 20/98, que alterou o art. 40, caput, da CF/1988. Precedentes do e. STF.

3 - Sentença mantida.

4 - Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação, 024090315557, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto:
LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2013, Data da Publicação no Diário: 01/02/2013).

Contra
tal

acórdão foram interpostos recursos especiais e extraordinários,
ambos
inadmitidos pela Vice-Presidência em 07/05/2013.

Subseguiu-se a interposição de
agravo em recurso especial,
que
foi
inadmitido
pela
Ministra Regina Helena Costa
,
em 28/10/2014, nesses termos:

“
[...
]

No caso sob exame, o Recurso Especial não foi admitido sob os fundamentos de que a recorrente se limitou a reproduzir em sede de recurso especial,
ipsis litteris
, as mesmas razões deduzidas na apelação outrora interposto, sem infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco indicando a legislação contrariada. (...)O não cumprimento desse mister desafia a incidência analógica do enunciado n. 284/STF (fls. 272/274e).

Entretanto, as razões do Agravo não impugna, de forma específica, os fundamentos adotados na decisão agravada, impondo-se, de rigor, o não conhecimento do recurso.

[...]

Isto posto, com fundamento no art. 544, § 4º, I, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo em Recurso Especial, porquanto não atacados especificamente os fundamentos da decisão agravada.”

E
o
agravo
interposto
em recurso
extraordinário foi desprovido
pelo
Ministro Gilmar Mendes
,
em 24/02/2015
,
sob a seguinte fundamentação
:

“[...
]

Esta Corte, no julgamento da ADI 2.602/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 31.3.2006, firmou o entendimento de que os notários e registradores não são titulares de cargo público, nem ocupam cargo público, consequentemente não podem ser considerados contribuintes do regime previdenciário próprio dos servidores públicos (art. 40 da CF/88), estando vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. Essa interpretação decorreria, em síntese, das modificações inerentes ao advento da EC 20/98.

Ressalta-se, ademais, que o artigo 40 da Lei 8.935/1994, incluiu os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares no regime geral de previdência social, assegurando-lhes a contagem recíproca de tempo de serviço.

Além disso, destaco que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico ou, como no caso em questão, a regime previdenciário estatutário.

[...]

Ante o exposto, conheço do presente agravo para negar-lhe provimento (Art. 544, § 4º, II, “a”, do CPC).
”

Ao
ensejo
d
os

julgamentos
contrários aos interesses dos serventuários de serventias extrajudiciais,
o Supremo Tribunal Federal

afastou a
possibilidade de
aplicação extensiva dos reajustes de vencimentos anuais concedidos aos servidores públicos ativos e inativos vinculados ao Poder Judiciário aos delegatários de serventias extrajudiciais já aposentados
antes
da entrada em vigor da Lei nº 8.935/94, e aos que eventualmente se aposentaram posteriormente à sua entrada em vigor
e que
optar
a
m por preservar o direito
à
percepção de proventos de acordo com a legislação que anteriormente os regia,
ao fundamento de

que
o
a
colhimento da tese
por eles sustentada
importaria violação à Súmula Vinculante 37, segundo a qual
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”
.

Seguiu-se, no entanto, que este Tribunal, julgando o Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000, impetrado pelo serventuário da justiça aposentado Miguel Brumatti, seguindo o voto condutor do relator,
Em
inente
Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira
, julgou procedente o pedido e, nos termos do art. 8º, inc. I e II, da Lei nº 13.300, de 23 de janeiro de 2016, concedeu a ordem injuncional, com determinação para que a autoridade impetrada promovesse, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, os atos da competência do Egrégio Tribunal de Justiça necessários à edição da norma regulamentadora destinada a suprir o vácuo legislativo reconhecido.

Outrossim, estabeleceu que, para o exercício dos direitos do impetrante – com efeito de colmatação do vácuo legislativo reconhecido e até que sobreviesse a norma regulamentadora (Lei nº 13.300/2016, art. 11,
caput
), aplicou ao beneficiado as normas de reajustamento de benefícios previdenciários de que tratam as Leis de números 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014, em acórdão assim ementado:

“ADMINISTRATIVO - MANDADO DE INJUNÇÃO – SERVENTUÁRIO APOSENTADO DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO - FILIAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS – IMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL N. 2.349/1968 - REVISÃO DE PROVENTOS – AUSÊNCIA DE LEIS ANUAIS DE INICIATIVA DO PODER JUDICIÁRIO PARA REGULAMENTAÇÃO DOS REAJUSTES DOS PROVENTOS DA CLASSE A QUE PERTENCE O IMPETRANTE (ART. 99, §1º, CF) – MORA LEGISLATIVA - COLMATAÇÃO – PEDIDO PROCEDENTE – ORDEM INJUNCIONAL CONCEDIDA.

1. - Consoante entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o serventuário de Cartório não oficializado não pode ser equiparado a servidor público, exercendo serviços estatais em caráter privado por delegação do Poder Público, razão pela qual estabeleceu ser-lhe inaplicável a extensão das Leis que regulam os reajustes de vencimentos dos servidores públicos do Poder Judiciário (ativos e inativos), sob pena de violação do artigo 236, da Constituição Federal. O excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu, excepcionalmente, que os serventuários submetidos ao regime próprio de previdência em momento anterior à Emenda Constitucional n. 20/1998 possuem direito adquirido à permanência no Regime Previdenciário Estadual (IPAJM), situação que não se aplica àqueles que ingressaram na atividade após a edição da Lei n. 8.935/1994 e que completaram os requisitos para a aposentadoria até a vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, os quais são filiados ao Regime Geral de Previdência Social.

2. - A hipótese vertente trata de serventuário de Cartório não oficializado, filiado a regime próprio de previdência dos servidores públicos (Lei Estadual n. 2.349/1968), desamparado, todavia, de legislação específica que assegure a ele o direito de reajustamento do benefício previdenciário - garantido constitucionalmente -, não lhe sendo aplicável pelo sistema jurídico vigente os reajustes previstos nas Leis nn. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014, na medida em que albergaram, exclusivamente, os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário.

3. - Em face da situação sui generis em que enquadrado o impetrante, resta configurada a mora legislativa em relação ao direito dele ao reajustamento de benefício previdenciário.

4. - Pedido julgado procedente e, nos termos do artigo 8º, incisos I e II, da Lei n. 13.300, de 23 de janeiro de 2016, concedida a ordem injuncional requerida pelo impetrante, com determinação para que a autoridade impetrada promova, no prazo de 120 (cento e vinte dias), os atos da competência do egrégio Tribunal de Justiça necessários à edição da norma regulamentadora destinada a suprir o vácuo legislativo reconhecido. Em razão da eficácia subjetiva limitada da decisão (nos termos do artigo 9º, caput, da Lei n. 13.300/2016), fica estabelecido que para o exercício dos direitos do impetrante – com efeito de colmatação do vácuo legislativo reconhecido e até que sobrevenha a norma regulamentadora (artigo 11, caput, da Lei n. 13.300/2016) – serão aplicáveis as normas de reajustamento de benefício previdenciário de que tratam as Leis nn. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais albergaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário, podendo o impetrante valer-se da ação própria de que trata o artigo 8º, inciso II, da Lei n. 13.300/2016.

(
Mandado de Injunção Nº 0015446-25.2015.8.08.0000, -
T
JES - RELATOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA -
IMP
TE - MIGUEL BRUMATTI - Advogado(a) AUDIONETE ALVES PINHEIRO DA ROCHA 16631 – ES - Advogado(a) OSVALDO HULLE 12361 – ES - REQDO DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA - Advogado(a) PROCURADOR GERAL DO ESTADO 999990 – ES–

JULGADO EM 26/04/2018 E LIDO EM 03/05/2018
).

Tal decisão transitou em julgado em 24 de agosto de 2018.

E a
inda no ano de
2
018,
antes do trânsito em julgado do MI nº

0015446-25.2015.8.08.0000,
impetrado por Miguel Brumatti,
Margarida Uliana Kifer,
que havia tido

pedido
de extensão de revisão geral de proventos negado
pelo
STF no
RE 632825
/ES,

impetrou o Mandado de Injunção nº 0031662-56.2018.8.08.0000, distribuído à relatoria do Em
inente
Desembargador Dair Bregunce de Oliveira,

então substituído pelo
hoje

Desembargador
Julio
César Costa de Oliveira
,
que,
monocraticamente,
deu-lhe provimento em decisão de 29 de junho de 2021
para estender-lhe os efeitos
do MI nº

0015446-25.2015.8.08.0000
,
decisão
q
ue foi

desafiada por Embargos de Declaração, também desprovidos monocraticamente, em decisão de 11 de novembro de 2021,
já
pelo
Eminente Desembargador
Dair Bregunce de Oliveira
.

Contra a decisão monocrática exarada em tais Embargos de Declaração foi aviado o Agravo
Interno
nº 0031663-56.2018.8.08.0000 (100180051417), distribuído à relatoria da Eminente
Desembargadora Rachel Durão Correia Lima,
em tramitação por este Tribunal Pleno.

Antes, porém, em

15/11/2015
,
conforme decisão
publicada em 07/03/2016,
a questão
havia voltado
a ser examinada neste Tribunal pela
3ª Câmara Cível
deste TJES,
no julgamento da
apelação interposta
por
Albertina Celia Kruger Rodor
,
serventuária da justiça aposentada,
à sentença proferida
nos autos da
Apelação e
Remessa Necessária
nº
0009314-16.2011.8.08.0024 (024.11.009314-3
).

Tal apelação foi originariamente distribuída à relatoria d
o Eminente
Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira
,
que
propôs o
desprov
imento

d
o recurso.

T
odavia,
Sua Excelência
restou vencid
o
p
or
voto divergente

d o E minente Des embargador Tel ê
maco Antunes de Abreu Filho,
acompanhado pela Eminente Desembargadora Elia
na
Junqueira Munhós Ferreira
,
mantendo

a sentença então proferida pela hoje Eminente Desembargadora
Marianne Júdice de Mattos
, que,
em
23/03/2014
,

julgou procedente o pedido e determinou o reajuste de seus proventos pelos mesmos índices concedidos aos servidores públicos ativos e inativos do Poder Judiciário, bem como a concessão dos abonos pecuniários concedidos aos mesmos
aplicado
s
,
em acórdão com a seguinte ementa
:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA REAJUSTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. ÍNDICES CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS E INATIVOS DO PODER JU
DI
CIÁRIO ESTADUAL APLICABILIDADE AN
O
MALIA DO SISTEMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Serventuário de cartório não oficializado, na qualidade de segurado obrigatório e por determinação legal, faz jus ao percebimento dos reajustes e abonos pecuniários recebidos pelos servidores públicos estaduais.

2. O Supremo Tribunal Federal não reconheceu o direito dos serventuários auxiliares da justiça aos reajustes e abonos sob o argumento de que
não têm direito à aposentadoria no mesmo regime dos servidores públicos
, bem como
não ser permitido o acesso de escreventes juramentados ao quadro dos servidores do Poder Judiciário sem a realização do devido concurso público
.

3. O funcionário de cartório não oficializado não é servidor do poder judiciário, mas diante de uma anomalia do sistema, que determinou a contribuição de forma obrigatória para o regime de previdência dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo, na forma da Lei Estadual nº 2.349/1968, deve ser enquadrado dessa forma somente para fins de aposentadoria.

4. Ao negar o reajuste se criaria uma outra anormalidade, qual seja, a de que um serventuário que contribuiu de forma obrigatória pelo regime próprio, e que não era vinculado ao Regime Geral de Previdência (INSS), a jamais ter reajustado os seus proventos, em cristalina afronta aos preceitos constitucionais inseridos nos artigos 40, § 8º, e 201, § 4º, que preveem expressamente o reajustamento dos benefícios para os servidores públicos assim como para os trabalhadores em geral.

5. Recursos não provido e
em
remessa necessária mantida sentença.

(
Remessa Necessária e Ap nº
0009314-16.2011.8.08.0024 -
3ª Câmara Cível
deste TJES -
Relator: TEL
Ê
MACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Data do Julgamento: 15/12/201
5
- Data da Publicação: 04/03/2016
)

Contudo,

examinando o RE
nº 1.025.152
i
nterposto pel
o IPAJM
contra
o

acórdão
da 3ª Câmara Cível
,
o
Ministro
Gilmar Mendes

o proveu
monocraticamente
para negar
a

Albertina Celia Kruger Rodor
o direito
de
receber os reajustes concedidos aos servidores do Poder Judiciário.

E

tal decisão monocrática foi mantida pel
a
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal,
ao negar provimento a
o
ARE nº
1.025.152
.

Ocorre que
,
em
Sessão Virtual de
06/05/2022 a 13/05/2022
,
sob a relatoria do Eminente Ministro Roberto Barroso,
o
Tribunal Pleno do
Supremo Tribunal Federal
,
com a participação de todos os Ministros que o integram,
relvando destacar
a participação do
s
Ministro
s
Gilmar
Mendes
por suas posições anteriores sempre contrárias à
s
postulaç
ões,

e Roberto Barroso,
este
então relator do RE nº 632825/ES, retro citado, que o proveu para reformar a decisão relatada pelo saudoso Desembargador
Maurílio Almeida de Abreu
,

ao decidir
os
Embargos de Divergência nos Embargos Declaratórios no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.025.152,
opostos p
or

Albertina Celia Kruger Rodor,

por unanimidade,

deu-
lhes
provimento
consolidando
o

entendimento de

que
não
se tratava de
hipótese passível de subsunção aos termos da Súmula Vinculante nº 37 (
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
),
deixando assentado que,
em
que pese a impossibilidade de equiparação dos serventuários de cartórios não oficializados aos serventuários da Justiça, deve-se respeitar, neste caso, o direito já aperfeiçoado, mantendo-se a parte embargante na condição de beneficiária do referido regime próprio de previdência, conforme a já mencionada orientação desta Corte,
em acórdão assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. APOSENTADORIA CONCEDIDA PELO REGIME PRÓPRIO . RESPEITO AO DIREITO ADQUIRIDO. REAJUSTES E ABONOS PECUNIÁRIOS CONCEDIDOS COM BASE EM LEI LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assegura o direito adquirido dos serventuários de cartórios não oficializados que já estejam recebendo benefícios previdenciários pelo regime próprio de previdência social ou que já tenham preenchido os requisitos para recebê-los. Precedentes: ADI 4.641 e ADI 4.420.

2.
A pretensão de reajuste do benefício e concessão de abonos pecuniários de acordo com os mesmos índices e parâmetros aplicados aos servidores públicos do Poder Judiciário estadual foi decidida pelo Tribunal de origem com fundamento em legislação infraconstitucional local. Incidência da Súmula 280/STF
.

3.
Embargos de divergência providos.

(
16/05/2022 PLENÁRIO EMB .DIV. NOS EMB .DECL. NO A G.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.025.152 ESPÍRITO SANTO RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO. EMBTE.(S): ALBERTINA CÉLIA KRÜGER RODOR ADV.(A/S):MELISSA DA SILVA LEITE ADV.(A/S): PACELLI ARRUDA COSTA ADV.(A/S):MARIA MARGARIDA MOURA DA SILVA EMBDO.(A/S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM. PROC.(A/S)(ES):MARINA DALCOLMO DA SILVA
)

Confira-se, excerto do voto
proferido pelo
Ministro Roberto Barroso.

“
Na hipótese, a parte embargante, escrevente juramentada de serventia não oficializada, foi aposentada pelo TJ/ES a partir de 26.03.1996 no regime próprio de previdência estadual do qual era contribuinte obrigatória, nos termos da Lei estadual nº 2.349/1968.
Em que pese a impossibilidade de equiparação dos serventuários de cartórios não oficializados aos serventuários da Justiça, deve-se respeitar, neste caso, o direito já aperfeiçoado, mantendo-se a parte embargante na condição de beneficiária do referido regime próprio de previdência, conforme a já mencionada orientação desta Corte.

Fixada tal premissa, e por desdobramento, a pretensão de reajustamento do benefício e concessão de abonos pecuniários de acordo com os mesmos índices e parâmetros aplicados aos servidores públicos do Poder Judiciário estadual se fundamenta em decorrência de imposição de lei local, não sendo a hipótese passível de subsunção aos termos da Súmula Vinculante nº 37 (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”).

[...]

Diante do exposto, nos termos do art. 1.043 do CPC/2015 e art. 335 do RI/STF, dou provimento aos embargos de divergência para reformar o acórdão embargado e negar seguimento ao recurso extraordinário apresentado pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM).”

Com o julgamento pelo Tribunal Pleno
d
o
Supremo Tribunal Federal
dos Embargos de Divergência nos Embargos Declaratórios no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº
1.025.152/
ES
,
consolidou-se n
a
jurisprudência
da Suprema Corte
o entendimento que

assegura o direito adquirido dos serventuários de
serventias extrajudiciais

aposentados
que já estejam recebendo benefícios previdenciários pelo regime próprio de previdência social ou que já tenham preenchido os requisitos para recebê-los,
o que implica dizer que
os mesmos
têm direito aos reajustes anuais de vencimentos concedido
s
aos servidores do Poder Judiciário
.

E ainda que tal decisão plenária não tenha sido tomada em recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, a consolidação do entendimento proclamado implica concluir que todas as decisões de extensão dos reajustes concedidos aos servidores públicos do Poder Judiciário deste Estado, quer tenham sido concedidas em primeiro ou segundo grau de jurisdição, aos serventuários de serventias extrajudiciais aposentados, refletem a adequada aplicação da lei local que lhes regia o regime previdenciário, de acordo com o
art. 11 do Decreto-
l
ei nº 16.051, de 26/01/1946, publicado no DJ de 27/01/1946,
e, posteriormente,
com o art. 1º d
a
Lei
Estadual
nº 2.349/1968,

até a entrada em vigor da EC n° 20, de 15 de dezembro de 1998.

Disso decorre que este
Tribunal
não pode mais
conviv
er
com decisões que desbordem do entendimento
consolidado
pelo S
upremo Tribunal Federal,
decorrendo que a jurisprudência local
há
que
harmoniz
ar
a controv
é
rs
i
a
de entendimentos que
vem ocorrendo
nos julgamentos dos Mandados de Injunção

que tramitam por este Tribunal Pleno, concilia
ndo
uma tese que reflita
a replicação d
o
entendimento
d
a Suprema Corte.

N
otadamente, pelo trânsito em julgado do acórdão
deste Tribunal Pleno
que julgou procedente o Mandado de Injunção nº
0015446-25.2015.8.08.0000
, interposto por Miguel Brumatti, ao qual foram estendidos os reajustes de proventos pelos mesmos índices concedidos aos servidores públicos do Poder Judiciári
o

pel
as
Leis nº 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria).

T
odavia, por
divergência de interpretação

que
o histórico das decisões sobre o tema
já não mais admite
, em
22/11/2022
, ou seja, em data posterior a
16/05/2022

em que julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
os
Embargos de Divergência nos Embargos Declaratórios no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.025.152,
pacificando a jurisprudência da Suprema Corte sobre a questão, sobreveio
decisão da Segunda Câmara Cível deste Tribunal, que, sob a relatoria da Desembargadora Ana Claudia Rodrigues de Faria, manteve a sentença da hoje Desembargadora
Marianne Júdice de Mattos
, que, em
03/08/2020
, denegou a segurança no MS nº 0001427-73.2014.8.08.0024 impetrado por Elineth Cristofori Lima, Est
é
fano Trevisol, Hebe Cardoso, Juracema Batista de Freitas, Maria do Carmo Gianizelli Vettoraci, Maria José Nascimento
A
mado, Maria Pereira de Freitas, Marilda Rosa Borges Bonfim, Mildasmil Modesto da Silva Carvalho e Nalzy Vargas de Oliveira.

C
onfira-se a ementa do acórdão.

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTUÁRIOS INATIVOS DE CARTÓRIOS NÃO-OFICIALIZADO. EXTENSÃO DO REAJUSTAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL AOS SERVIDORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO NA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE REMESSA NECESSÁRIA.

I. Este Egrégio Tribunal de Justiça, em conformidade com o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, manifestou-se no sentido de que o Servidor de Cartório Não Oficializado não pode ser equiparado a Servidor Público, excepcionando a situação dos Serventuários da Justiça que foram obrigatoriamente submetidos ao Regime Próprio de Previdência em momento anterior à Emenda Constitucional n° 20/98, apenas para fins de lhes garantir o direito a reajuste anual, o que deverá, entretanto, ocorrer mediante Lei Específica que regulamente esse direito.

II. In casu, os Recorrentes são Serventuários da Justiça inativos, tendo exercido, na atividade, suas respectivas funções em Serventias de Foro Extrajudicial (não oficializadas), havendo contribuído, à época, ainda, de forma obrigatória, para o Regime Próprio de Previdência dos Servidores efetivos vinculados ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, cuja aposentadoria superveniente, inclusive, foi deferida aos Recorrentes, com proventos pagos pelo Instituto de Previdência Recorrido, situação, portanto, anômala, uma vez que, não sendo considerados Servidores Públicos, descaberia a aplicação das normas de benefícios previdenciários afetas ao quadro de pessoal (Servidores Públicos) vinculado ao Poder Judiciário.

III. A hipótese dos autos se trata de situação análoga àquela objeto de apreciação do Órgão Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de Injunção n° 0015446-25.2015.8.08.0000, o que, todavia, não comporta idêntica solução jurídica, na medida em que existem limitações de cunho processual decorrentes da própria modalidade de demanda adotada.

IV. Revela-se descabido conceder aos Recorrentes o que restou pugnado na via estreita deste Mandado de Segurança, que, pelas suas próprias peculiaridades, demanda a comprovação do direito líquido e certo alegado mediante prova pré-constituída nos autos, cujos requisitos não foram preenchidos no caso em apreço. Não se quer dizer com isso, que seja inadmissível, em toda e qualquer hipótese, a utilização dos parâmetros legais de reajuste dos Servidores Públicos para fins de reajustamento dos Serventuários de Cartórios não oficializados, o que inclusive fora objeto de reconhecimento no aludido Mandado de Injunção.

V. Uma vez que os Recorrentes não são considerados Servidores Públicos, tendo apenas permanecido, de forma anômala, vinculados ao regime previdenciário próprio dos servidores, não há falar-se em direito líquido e certo da aplicação extensiva das normas próprias dos Servidores Públicos, ao menos, nesta modalidade processual. VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140012279, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 19/01/2023).

Com a consolidação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a
proposta de
julgamento
adequada a
os Mandados de Injunção
que tramitam por este plenário

há que considerar a
situação de cada impetrante em co
tejo
com as
decisões
judiciais
antes relacionad
a
s
e transitadas em julgado
,
eis que
cada uma delas
,
pode,
em tese, constituir hipótese de prejudicialidade,
ainda que parcial, d
e

julgamento
de procedência do respectiv
o mandado de injunção.

Além das hipóteses de prejudicialidade, há outras questões a serem consideradas, vez que o entendimento consolidado garantindo o direito adquirido dos serventuários de serventias extrajudiciais aposentados, refere-se, exclusivamente, ao direito constitucional de revisão anual de proventos.

Decorre, pois, que não
podem ter reconhecido
direitos que digam respeito
exclusivamente
aos servidores público, tais como a percepção
de
11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento)
a título de
atualização de proventos

em razão da

conversão
da Unidade Real de Valor (URV)
em real (R$),
porque antes da aposentadoria não eram remunerados
pelos cofres públicos e, sim, por emolumentos.

Tal circunstância
implica

admitir
que aqueles que se beneficiaram da
decisão proferida no julgamento do
MS
nº
0027805-13.2007.8.08.0024,
de relatoria do Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira, com o pagamento da parcela residual de 11,98% sobre o valor dos seus proventos, não obstante tal decisão tenha transitado em julgado,
tenham
tal percentual diluído entre os índices de extensões de leis de reajustes anuais de vencimentos concedidos aos servidores públicos,
sob
pena de serem beneficiados indevidamente em relação aos demais serventuários de serventias extrajudiciais aposentados.

T
ambém não fazem jus a eventuais abonos financeiros concedidos, eis que
a concessão de abonos
não
constitui
direito constitucional assegurado
nem mesmo aos servidores públicos
.

Da mesma forma, não t
êm
direito às gratificações específicas que a lei atribui aos servidores públicos.

E é na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que se encontra a orientação
para a construção de um
a
proposição
para
os

julgamentos
dos mandados se injunção que tramitam por este órgão Plenário
.

Colhe-se da jurisprudência da Suprema Corte que o
Ministro Gilmar Mendes, relator dos mandados de injunção 943, 1.010, 1.074 e 1.090,
impetrado
s
por trabalhador
es
que, demitido
s
sem justa causa após vários anos de serviço, recebe
ram
de sua empregadora um salário-mínimo a título de aviso prévio
e
pleitearam
o
reconhecimento do
direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, inserto no art. 7, inciso XXI, da Constituição Federal, e a declaração de mora do Poder Legislativo, pois já
haviam se
passa
do
mais de 20
(vinte)
anos desde a promulgação da Constituição Federal de 1988,
que
instituía tal
garantia,
e a lei regulamentadora não havia sido editada
.

T
ambém t
ramitavam no Supremo Tribunal Federal os mandados de injunção nº
s

1.011/
ES

e 1.022/ES
, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowisck,
e
n°
s

1.008/
DF
e 1.081/
DF
, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavaski
.

O primeiro a decidir foi o Ministro Ricardo Lewandowisck, que, seguindo a jurisprudência consolidada na Corte e com fundamento do Parágrafo Único do art. 11 da Lei nº 13.300, de 23 de junho de 2016 (Disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo e dá outras providências), monocraticamente, considerou prejudicado o julgamento de tal mandado de injunção (art. 21, IX, do RISTF), ao fundamento de que a norma regulamentadora foi editada antes da decisão e, em consequência, extinguiu o processo sem resolução de mérito, subseguindo a interposição de Agravo Regimental, que também foi desprovido em sessão plenária:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. ALEGADA OMISSÃO DA NORMA REGULAMENTADORA DO ART. 7º, XXI, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 12.506/2011. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A orientação do Supremo Tribunal Federal é pela prejudicialidade do mandado de injunção com a edição da norma regulamentadora então ausente.

II - Excede os limites da via eleita a pretensão de sanar a alegada lacuna normativa do período pretérito à edição da lei regulamentadora.

III Agravo a que se nega provimento.”

(STF, MI 1011 AgR/SE, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 10/05/2012, DJe 30/05/2012)

O mesmo ocorreu com o MI 1022, julgado
monocraticamente,
consider
ado
prejudicad
o

(art. 21, IX, do RISTF)
,
ante a edição d
a norma regulamentadora antes da decisão e, em consequência, extinguiu o processo sem resolução de mérito,
subseguindo a interposição de Agravo Regimental,
também
desprovido à unanimidade em sessão plenária
.

Todavia, nos julgamentos
dos mandados de injunção 943, 1.010, 1.074 e 1.090,
todos de relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
travou-se um
a longa discussão
plenária

que envolveu
uma retrospectiva
d
a
jurisprudência
da Suprema Corte
,
resultando assentado,
em síntese,
que,
“a
pós
o julgamento
do Mandado de Injunção n. 107, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 21.9.1990, leading case na matéria relativa à omissão, a Corte passou a promover alterações significativas no instituto do mandado de injunção, conferindo-lhe, por conseguinte, conformação mais ampla do que a até então admitida”
.

“
No Mandado de Injunção n. 283, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, o Tribunal, pela primeira vez, estipulou prazo para que fosse colmatada a lacuna relativa à mora legislativa, sob pena de assegurar ao prejudicado a satisfação dos direitos negligenciados
”.

E
“No Mandado de Injunção n. 232, de relatoria do Ministro Moreira Alves, o Tribunal reconheceu que, passados seis meses sem que o Congresso Nacional editasse a lei referida no art. 195, § 7º, da Constituição Federal, o requerente passaria a gozar a imunidade requerida”
.

Sucedeu que,
a
pós o voto do Ministro Gilmar Mendes,
na sessão de 22/06/2011,
julgando procedente o mandado de injunção, acompanhado à unanimidade, o julgamento foi suspenso para posterior explicitação do seu dispositivo final,
eis que

a
o longo das reflexões o Plenário concluiu pelo julgamento de procedência e
pela
necessidade de se construir uma decisão aplicável ao caso concreto,
que se tratava da postulação
de recebimento d
o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço d
e

empregados
demitidos
.

Posteriormente, em 06/02/2013
, o
Plenário do Supremo
Tribunal
Federal
,
também
por unanimidade e nos termos do voto do Relator,
decidiu, para
o caso concreto,

definir a aplicação
dos parâmetros da Lei nº 12.506/2011,
que regulamentou o direito ao recebimento de aviso prévio proporcional,
aos mandados de injunção impetrados anteriormente à edição da referida lei no caso concreto.

E

também
autorizou
que
os ministros
relatores de outros mandados de injunção idênticos, os decidissem
monocraticamente.

Já n
a sessão de
julgamento
conjunto dos
Embargos de Declaração
ao
s
acórdão
s
que julg
aram
os
mandados de injunção 943, 1010, 1074 e 1090
,

em 27/02/2014,
o Plenário d
a Suprem
a Corte
concluiu
que a superveniência da lei regulamentadora do aviso prévio não t
inha
o condão de prejudicar a continuidade dos julgamentos dos mandados de injunção impetrados anteriormente à publicação da mencionada lei, sendo o caso, sim, de procedência dos pedidos para
a
aplicação judicial de parâmetros similares aos enunciados pela
lei regulamentadora
ao direito
ao aviso prévio proporcional
relativo ao tempo pretérito
.

Estabeleceu, ademais, uma forma de
execução individualizada das verbas indenizatórias decorrentes do reconhecimento do direito, esclarecendo que a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o exercício do direito decorrente do reconhecimento de mora legislativa do Congresso Nacional declarada pelo STF dar-se-á na forma que o direito comum ordinário autorizar.

É dizer, os impetrantes poderão exercitar o seu direito à indenização relativa ao aviso prévio mediante ação de liquidação, na qual as instâncias ordinárias restringir-se-ão a fixar o
quantum
que lhes é devido, uma vez que o direito subjetivo já foi reconhecido pelo julgamento proferido no mérito dos mandados de injunção pelo Supremo Tribunal.

Tal decisão plenária

levou o Ministro Ricardo Lewandowisck,

por

decisão monocrática exarada no dia 08/10/2013, divulgada no DJe de 10/10/2013, a julgar os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Mandado de Injunção nº 1.011/SE e, em juízo de retratação, a reconsiderar a decisão embargada e, considerada a falta do diploma regulamentador a que se refere o art. 7º, XXI, da Constituição Federal, conceder a ordem para determinar a aplicação retroativa de parâmetros idênticos aos da Lei 12.506/2011 ao caso dos autos.

Na sequência julgou, em sessão plenária
de 14/05/2014
,
divulgada no DJe de 29/05/2014,
o
Segundo A
gravo Regimental
no ARE no MI nº 1011/SE,
este interposto pela Companhia Vale do Rio Doce, provido parcialmente para excluí-la do polo passivo do mandado de injunção, tendo a decisão sobre o mérito do mandado de injunção transitada em julgado em 20/06/2014:

“AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO. IMPETRAÇÃO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 12.506/2011. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – No caso de mandado de injunção impetrado antes da edição da Lei 12.506/2011, o empregado possui interesse processual no writ para ter assegurado o seu direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço na hipótese de tê-lo recebido em valor inferior ao que seria devido uma vez regulamentado o dispositivo constitucional.

II – A orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que apenas a autoridade, órgão ou entidade que tenha o dever de regulamentar a norma constitucional dispõe de legitimidade passiva ad causam no mandado de injunção.

III - Agravo regimental a que se dá parcial provimento para excluir a ora agravante do polo passivo do mandado de injunção.

(STF - MI: 1011 SE, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 14/05/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 03-06-2014 PUBLIC 04-06-2014)

Também o Ministro Teori Albino Zavascki, relator dos Mandados de Injunção nº 1.008/DF e 1.081/DF, após a decisão plenária nos mandados de injunção relatados pelo Ministro Gilmar Mendes, submeteu-os ao julgamento plenário em sessão de 16/05/2013, na qual em ambos foi replicado o entendimento consolidado pela Suprema corte:

“MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL. AVISO-PRÉVIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO. ART. 7º, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito ao aviso-prévio proporcional é assegurado a todos aqueles que impetraram mandado de injunção em data anterior à entrada em vigor da Lei 12.506/2011, em 13/10/2011, de acordo com os critérios legais. Jurisprudência do Plenário: Mandados de Injunção 943, 1010, 1074 e 1090.

2. O pagamento do aviso prévio em valor inferior ao que seria devido com a regulamentação do art. 7o, XXI, da Constituição, caracteriza a pretensão resistida.

3. Pessoa jurídica de direito privado, sem poderes para elaborar ou aprovar a norma regulamentadora do direito constitucional, não é legitimada passiva no mandado de injunção. Ilegitimidade do empregador do impetrante.

4. Agravo regimental parcialmente provido, para excluir a agravante do polo passivo.”

(STF - MI: 1008 DF, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 16/05/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2013 PUBLIC 31-05-2013)

“MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL. AVISO-PRÉVIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO. ART. 7o, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito ao aviso-prévio proporcional é assegurado a todos aqueles que impetraram mandado de injunção em data anterior à entrada em vigor da Lei 12.506/2011, em 13/10/2011, de acordo com os critérios legais. Jurisprudência do Plenário: Mandados de Injunção 943, 1010, 1074 e 1090.

2. O pagamento do aviso prévio em valor inferior ao que seria devido com a regulamentação do art. 7o, XXI, da Constituição, caracteriza a pretensão resistida.

3. Pessoa jurídica de direito privado, sem poderes para elaborar ou aprovar a norma regulamentadora do direito constitucional, não é legitimada passiva no mandado de injunção. Ilegitimidade do empregador do impetrante.

4. Agravo regimental parcialmente provido, para excluir a agravante do polo passivo.”

(STF - MI: 1081 DF, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 16/05/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2013 PUBLIC 31-05-2013)

Esclareça-se, p
or fim,

que
eventual julgamento de procedência
,
ainda que
em parte,

do primeir
o pedido
deduzido na inicial, o
de extensão dos
efeitos do Mandado de Injunção nº 0015446-25.2016.8.08.0000,
impetrado por Miguel Brumatti,

à impetrante
,
não
é adequado processualmente falar-se
em perda de objeto do pedido subsidiário de declaração de
m
ora legislativa do Chefe do Poder Judiciário Estadual, eis
que o julgamento
de procedência parcial
do primeiro

pedido
torna
prejudica
do

o julgamento do segundo
.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o
primeiro
pedido deduzido
na inicial
para
, com fulcro no § 2º do art. 9º da Lei nº 13.300, de 23 de junho de 2016 (Disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo),
estender à impetrante
os efeitos do julgamento extraído do MI nº
nº
0015446-25.2015.8.08.00000,
impetrado por Miguel Brumatti,
ou seja,
para
a efetivação

dos
seus
direito
s

e
com
o forma
de
preenchimento (
colmatação
) do vácuo legislativo reconhecido e até que sobrev
iesse
a norma regulamentadora (Lei nº 13.300/2016, art. 11,
caput
),
lhe
s

sejam

aplic
ada
s

as normas de reajustamento de benefício previdenciário de que tratam as Leis
nº
8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria),
que
contemplar
a
m os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário

a aplicação dos índices de reajuste anual deferidos aos servidores públicos do Poder Judiciário,
exclu
ída, portanto, a extensão do índice da Lei nº
7.235/2002
a partir de
25/08/2017
, data do trânsito em julgado do
MS nº 0027782-67.2007.8.08.0024
, do qual foi relator o Eminente Desembargador Substituto
Lyrio Regis de Souza Lyrio
.

Explicite-se que a

atualiz
ação
do
provento d
a
aposentadoria
da impetrante pelas mencionadas leis dar-se-á por implementação imediata após o trânsito em julgado desta decisão, observada a disponibilidade financeira e orçamentária deste Tribunal de Justiça.

E que

para

o recebimento d
os valores relativos aos vácuos legislativos
reconhecidos pela aplicação das leis mencionadas,
a
impetrante
terá que se

valer de
ação de liquidação, na qual
o juízo de primeiro grau
restringir-se-
á
a fixar o
quantum
que lhe é devido, uma vez que o direito subjetivo já foi reconhecido

no
julgamento
d
o presente
mandado de injunção
por este
Tribunal
.

Outrossim, que as ações de liquidação deverão,
natural
mente, observar
eventual prescrição quinquenal de valores não recebidos nos cinco anos anteriores à propositura d
o presente mandado de injunção
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Sessão Virtual de 01/09/25 a 05/09/25

Voto: Declaro a minha suspeição, por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 145, §1º, do CPC.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Rogando vênias ao eminente Relator, acompanho o respeitável voto do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de

m
andado de
i
njunção
por meio do qual pretende,
Arinese Bergamo de Carvalho
,

serventuária de cartório não oficializado do Poder Judiciário, aposentada antes da EC 20/1998, a extensão dos efeitos do mandado de injunção n° 0015446-25.2015.8.08.0000

Naquele precedente, este egrégio Tribunal Pleno, reconhecendo a mora legislativa do Presidente desta Corte em editar norma regulamentadora destinada a reajustar o benefício previdenciário do serventuário impetrante, determinou,
“até que sobrevenha a norma regulamentadora (artigo 11, caput, da Lei n. 13.300/2016), sejam aplicáveis as normas de reajustamento de benefício previdenciário de que tratam as Leis n. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais albergaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário”.

O ponto fulcral da controvérsia, a meu ver, refere-se à possível perda superveniente do objeto da ação constitucional, tendo em vista que a mora legislativa que ensejou a impetração foi superada com a edição da Lei Estadual n.º 11.533, de 23 de fevereiro de 2022, originada de projeto apresentado por este egrégio Tribunal de Justiça.

O eminente Relator, Desembargador Alexandre Puppim rejeitou a preliminar arguida e, no mérito, julgou procedente a pretensão para estender os efeitos do
writ
paradigma, por entender que o suprimento da mora em 2022 não infirma o silêncio normativo que imperou nos anos anteriores

Pois bem. A despeito das brilhantes reflexões desenvolvidas no voto condutor, hei por bem divergir da conclusão externada, por coerência.

Em primeiro lugar, sem querer tangenciar em demasia o mérito propriamente dito da ação injuncional, cabe rememorar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade de n.º 2.791 e 423, declarou a inconstitucionalidade da equiparação entre servidores públicos do Poder Judiciário e os serventuários de cartórios não oficializados.

Trata-se de entendimento ainda prevalecente no Excelso Pretório, conforme se extrai de precedentes mais recentes (v.g., RE 1235354 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13/12/2019; ARE 707129 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07/12/2015).

Em relação a esse enquadramento jurídico, não parecem pairar sérias dúvidas nesta Corte. Enfim, os serventuários de cartórios não oficializados não adquirem a qualidade de servidores públicos por equiparação, tampouco a eles se aplicam as Leis que regulam os reajustes de vencimentos dos servidores públicos do Poder Judiciário (ativos e inativos), sobretudo diante da impossibilidade de se aumentar e equiparar vencimentos ou proventos com base no princípio da isonomia, por força da Súmula Vinculante n.º 37 do Supremo Tribunal Federal.

O ponto nevrálgico, em verdade, decorre da seguinte anomalia jurídica: dezenas de serventuários conquistaram o direito de permanência no regime previdenciário próprio dos servidores públicos, administrado pelo IPAJM, tendo em vista a implementação dos requisitos para a aposentação em momento anterior à Emenda Constitucional n.º 20/98.

Com efeito, trata-se de situação excepcionalíssima, tanto pela imposição legislativa de segurados obrigatórios como pela edição de atos do próprio Poder Judiciário, que sempre manteve o grupo vinculado até a aposentadoria.

Por consequência lógica, o Poder Judiciário assumiu a responsabilidade pelo repasse dos recursos para o custeio junto ao IPAJM.

Por tais razões, o Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça passou a ostentar competência para propor ao Poder Legislativo, observado o disposto no art. 169 da Constituição Federal, o reajuste dos proventos dos serventuários aposentados pelo regime público de previdência.

A mora legislativa, nesse cenário, exsurge inconteste, como bem fora reconhecido pelo Plenário desta Casa no sobredito Mandado de Injunção n.º 0015446-25.2015.8.08.0000.

Agora, editada a Lei n.º 11.533/2022, originada de projeto apresentado por este Tribunal de Justiça, concedendo reajuste à impetrante e aos demais serventuários enquadrados na mesma situação jurídica, persiste o interesse de agir para vindicar reajustes pretéritos, sob a justificativa de que o índice previsto não recompôs efetivamente o poder de compra dos proventos?

Conclui-se que a edição da norma regulamentadora enseja a perda superveniente do objeto do mandado de injunção.

A pretensão da impetrante no sentido de ver supridas omissões legislativas em relação a períodos pretéritos não altera tal conclusão, porque o excelso Supremo Tribunal Federal já assentou que “
excede os limites da via eleita a pretensão de sanar a alegada lacuna normativa do período pretérito à edição da lei regulamentadora
” (STF, Agr no MI n.º 1011, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/05/2012).

Como bem salientado pelo Ministro Celso de Mello, no julgamento do MI 463-MG, “
revela-se essencial [...], para que possa atuar a norma pertinente à figura do mandado de injunção, que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se torna possível imputar comportamento moroso ao Estado
”.

Afirmar que a lei regulamentadora não abarca toda a pretensão autoral equivale a dizer, com a devida vênia, que a norma não promove o ajuste adequado dos proventos, porquanto não recomponha efetivamente o poder de compra, e a impetrante não tem apenas mera expectativa de direito, mas verdadeiro direito público subjetivo à reposição monetária decorrente das perdas inflacionárias.

É imperioso interpretar o direito ao reajuste em conjunto com outros dispositivos constitucionais, como o § 1º do art. 169 da CF, que impõem limites e providências rígidas aos gestores públicos visando à manutenção do equilíbrio fiscal e orçamentário.

Bem por isso, conquanto não se possa negar o direito constitucionalmente garantido da impetrante, sobretudo considerando a necessidade de se evitar a corrosão inflacionária dos proventos, não se deve admitir seja na via injuncional discutido se a lei regulamentadora apresentou reajuste justo e adequado.

A delimitação das condições para concessão do direito constitucional almejado pressupõe, claramente, considerável
expertise
técnica e financeira, de forma que, à luz da repartição de competências constitucionalmente estabelecida, trata-se de matéria sujeita à discricionariedade do Chefe de Poder, dada a maior capacidade institucional de avaliação da possibilidade orçamentária.

Nessa conjuntura, em respeito ao regime democrático, à separação dos poderes e à repartição de competências, deve o Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, pautar-se pela deferência às decisões dos demais Poderes e pela autocontenção (
judicial self-restraint
), ainda mais quando eventual medida injuntiva demande a alocação específica de recursos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, pedindo vênia ao eminente e culto Relator,
a
presento voto de divergência
para
declarar a perda superveniente do objeto da aç
ão
.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Guardando consonância com o entendimento deste Gabinete, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Voto com o eminente relator

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Mandado de Injunção impetrado em face do eminente Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Este é mais um caso de serventuários aposentados de cartório não-oficializado em que a impetrante pleiteia em benefício próprio a extensão dos efeitos do
writ

0015446-25.2016.8.08.0000, ora tomado como paradigma.

Como já é de conhecimento de todos, minha posição sobre os casos relativos aos Mandados de Injunção que tratam dessa matéria é pela improcedência do pleito pelas razões que longamente expus no feito tombado sob o número 0021245-39.2021.8.08.0000, uma vez que não existe direito constitucional ao reajuste setorial (o caso não versa sobre Revisão Geral Anual - caso versasse, a autoridade coatora seria o Governador do Estado e não o Presidente do egrégio TJES) veiculado em norma de eficácia limitada.

Por essas razões,
permissa vênia
, perfilho entendimento divergente do eminente Relator e faço remissão ao já mencionado Mandado de Injunção 0021245-39.2021.8.08.0000.

Destarte, rogando vênias ao eminente Relator, divirjo de seu respeitável entendimento e julgo improcedente o presente Mandado de Injunção.

É como respeitosamente voto.

Acompanho o eminente Relator, para julgar procedente o mandado de injunção.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

VOTO VISTA

Eminentes pares, a matéria versada na presente impetração é frequente neste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesses termos, s
em maiores delongas e com todas as vênias aos eminentes pares
com entendimentos contrários
,
concluo por
acompanhar a divergência inaugurado pelo Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira,
de modo a
reconhecer a perda do objeto do mandado de injunção, na forma do art.11, parágrafo único da Lei 13.
3
00/2016.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ.

Sessão 01/09 a 05/09/2025

Respeitosamente, peço vista

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, cuida-se de de mandado de injunção impetrado por ARINESE BERGAMO DE CARVALHO, serventuária aposentada de cartório não oficializado, vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Espírito Santo, com o objetivo de ver reconhecida a mora legislativa quanto à ausência de norma regulamentadora que disponha sobre o reajuste anual de seus proventos, nos mesmos índices deferidos aos servidores do Poder Judiciário, ou, subsidiariamente, que lhe seja assegurada a extensão dos efeitos do julgamento proferido no Mandado de Injunção n. 0015446-25.2015.8.08.0000.

O eminente relator, Desembargador Alexandre Puppim, votou pela procedência do mandado de injunção. Reconhecendo a mora legislativa e estendendo integralmente ao impetrante os efeitos do acórdão proferido no Mandado de Injunção n. 0015446-25.2015.8.08.0000, inclusive quanto ao período anterior à edição da Lei Estadual n. 11.533/2022, ressalvando, contudo, a necessidade de ação própria para eventual recebimento de valores retroativos.

Após detida análise dos autos, entendo que a questão comporta solução diversa das já manifestadas, razão pela qual inauguro nova divergência.

Pois bem.

Destaco inicialmente que o presente Mandado de Injunção estava suspenso aguardando o julgamento do Mandados de Injunção n. 0021245-39.2021.8.08.0000 o qual foi tratado como paradigma em relação ao (in)deferimento do pedido de extensão dos efeitos.

Me recordo que à época criou-se um grande imbróglio no julgamento os referidos remédios porque haviam inúmeras ações tramitando no Tribunal Pleno gerando por vezes julgamentos contraditórios entre os Desembargadores, especialmente pelas existências de teses divergentes, levando senão à insegurança jurídica.

Tanto foi assim que o Desembargador Presidente à época determinou a suspensão do julgamento e fosse estabelecido de forma objetiva as três teses que estavam sendo postas em julgamento, em suma – (i) extinção pela perda superveniente do objeto, (ii) julgar procedente o pedido para extensão dos efeitos do acórdão proferido no Mandado de Injunção n. 0015446-25.2015.8.08.0000 aos casos idênticos, nos termos do art. 9º, §2º, da Lei nº 13.300/2016 e (iii) julgar improcedente o pedido.

Nesse contexto, verifico que não faz mais sentido utilizar como paradigma os Mandados de Injunção (Proc. 0021245-39.2021.8.08.0000 e 0021239-32.2021.8.08.0000) porque não retrata a formação e o entendimento majoritário e atual do Tribunal Pleno.

Desta forma, invocando princípio da colegialidade, entendo que a situação aqui posta merece acolhida, sobretudo por se tratar de pessoas enquadradas em situação jurídica idêntica, sob pena violação ao princípio da isonomia.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já tem assentado que
“ [...] na hipótese, inexiste afronta ao princípio da colegialidade e/ou cerceamento de defesa, pois a possibilidade de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício. 4. Não viola o art. 489, § 1º, I, II e IV, do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia. 5. Esta Corte já se posicionou no sentido de não ser desprovido de fundamento o julgado que ratifica as razões de decidir adotadas na sentença, transcritas no corpo do acórdão.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2089072 MT 2022/0074738-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

Portanto, avaliando as razões deste Mandado de Injunção não vejo como alterar meu entendimento já destacado em outras oportunidades, no sentido que, a partir da edição da Lei n. 11.533/2022, não persiste a necessidade de provimento jurisdicional para afastar a mora legislativa. Ocorre que permanece o interesse no tocante ao silêncio normativo que perdurou durante os anos anteriores à legislação supracitada.

Assim, os mandados de injunção que visam à reparação da omissão legislativa para o período anterior a 2022 não podem ser julgados extintos, sob pena de causar grande descompasso entre serventuários de cartórios não oficializados, eis que em mesma situação jurídica, especialmente porque foi reconhecido tais efeitos – reajuste – no julgamento do Mandado de Injunção n. 0015446-25.2015.8.08.0000.

Colaciono julgados atuais deste Tribunal Pleno que convergem no julgamento de procedência dos pedidos de extensão dos efeitos:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Gabinete do Des. Willian Silva PROCESSO Nº 0021243-69.2021.8.08.0000 MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: HUGO ANTONIO RONCONI IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO Advogados do(a) IMPETRANTE: AUDIONETE ALVES PINHEIRO DA ROCHA - ES16631-A, OSVALDO HULLE - ES12361-A ÓRGÃO JULGADOR: Tribunal Pleno AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. REVISÃO DE PROVENTOS. SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADOS APOSENTADO ANTERIORMENTE À EC Nº 20/1998. OMISSÃO LEGISLATIVA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE MANDADO DE INJUNÇÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO PROVIDO. 1. O mandado de injunção visa suprir omissão legislativa que inviabiliza o exercício de direitos constitucionais. 2. A ausência de norma específica para a revisão anual dos proventos dos serventuários de cartórios não oficializados, aposentados sob regime próprio antes da EC nº 20/1998, caracteriza omissão legislativa. 3. A edição posterior de leis contemplando reajustes parciais não supre os efeitos da mora legislativa que perdurou nos períodos anteriores, nos quais a omissão legislativa causou prejuízo aos direitos constitucionais dos impetrantes.
4. Em atenção ao princípio da isonomia, é cabível a extensão dos efeitos do acórdão proferido no Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000 aos casos idênticos, nos termos do art. 9º, §2º, da Lei nº 13.300/2016. 5. Recurso julgado procedente para determinar a extensão dos efeitos do referido mandado de injunção 0015446-25.2015.8.08.000 ao impetrante/agravante.
Data: 03/Dec/2024. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Número: 0021243-69.2021.8.08.0000. Magistrado: WILLIAN SILVA. Classe: Mandado de Injunção. Assunto: Alteração do teto máximo para o valor do benefício previdenciário do RGPS (EC 20 e 41).

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Gabinete do Des. Willian Silva PROCESSO Nº 0021204-72.2021.8.08.0000 MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: ERY SILVA FORTES IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO Advogados do(a) IMPETRANTE: AUDIONETE ALVES PINHEIRO DA ROCHA - ES16631-A, OSVALDO HULLE - ES12361-A ÓRGÃO JULGADOR: Tribunal Pleno MANDADO DE INJUNÇÃO. REVISÃO DE PROVENTOS. SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADOS APOSENTADO ANTERIORMENTE À EC Nº 20/1998. OMISSÃO LEGISLATIVA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE MANDADO DE INJUNÇÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O mandado de injunção visa suprir omissão legislativa que inviabiliza o exercício de direitos constitucionais. 2. A ausência de norma específica para a revisão anual dos proventos dos serventuários de cartórios não oficializados, aposentados sob regime próprio antes da EC nº 20/1998, caracteriza omissão legislativa.
3. A edição posterior de leis contemplando reajustes parciais não supre os efeitos da mora legislativa que perdurou nos períodos anteriores, nos quais a omissão legislativa causou prejuízo aos direitos constitucionais dos impetrantes. 4. Em atenção ao princípio da isonomia, é cabível a extensão dos efeitos do acórdão proferido no Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000 aos casos idênticos, nos termos do art. 9º, §2º, da Lei nº 13.300/2016. 5. Pedido julgado procedente para determinar a extensão dos efeitos do referido mandado de injunção 0015446-25.2015.8.08.000
à impetrante/agravante. Data: 02/Dec/2024. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Número: 0021204-72.2021.8.08.0000. Magistrado: WILLIAN SILVA. Classe: Mandado de Injunção. Assunto: Alteração do teto máximo para o valor do benefício previdenciário do RGPS (EC 20 e 41).

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO Tribunal Pleno GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906 MANDADO DE INJUNÇÃO (118) Nº 0021214-19.2021.8.08.0000 - Tribunal Pleno IMPETRANTE: JOAO LEANDRO FREITAS IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. OMISSÃO LEGISLATIVA. REVISÃO ANUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. 1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO E. PRESIDENTE DO TJES. REAJUSTE SETORIAL DE INICIATIVA DO PODER JUDICIÁRIO. REJEITADA. 2. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. DIVERSIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. REJEITADA. 3. MÉRITO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO ANTERIOR, QUE RECONHECEU A MORA LEGISLATIVA. ART. 9º, §2º, LEI 13.300/16. POSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME Mandado de Injunção impetrado por João Leandro Freitas em face de suposta omissão do Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, referente à propositura de projeto de lei para conceder revisão anual dos proventos dos serventuários de cartório não oficializado aposentados. O impetrante requer a extensão dos efeitos do Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000, no qual se reconheceu a mora legislativa quanto ao reajuste dos proventos dessa categoria. II. PRELIMINARES Preliminar de Ilegitimidade Passiva: Rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva, levantada pelo Presidente do Tribunal de Justiça. Cabendo ao Poder Judiciário, no exercício de sua autonomia financeira, iniciar o processo legislativo para reajuste dos proventos dos serventuários de cartório não oficializado, é o Presidente do Tribunal de Justiça parte legítima para figurar no polo passivo. Preliminar de Litispendência: Rejeitada a alegação de litispendência. Objeto do mandado de injunção que difere do mandado de segurança mencionado. O presente feito busca o reconhecimento da mora legislativa, enquanto o mandado de segurança tratava diretamente do direito ao reajuste dos proventos. Não há identidade de causa de pedir e pedido. III. RAZÕES DE DECIDIR (MÉRITO) A mora legislativa quanto à revisão dos proventos dos serventuários de cartório não oficializado aposentados foi reconhecida quando do julgamento do mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000, sendo necessária a intervenção judicial para suprir a omissão. A Lei nº 13.300/2016, que disciplina o mandado de injunção, autoriza a extensão dos efeitos de decisões anteriores em casos análogos, conforme o §2º do art. 9º, justificando a aplicação do entendimento firmado no mandado de injunção paradigma ao presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminares rejeitadas. Pedido julgado procedente. Tese de julgamento: Configura-se a mora legislativa quando há omissão no dever de legislar sobre a revisão dos proventos de aposentadoria dos serventuários de cartório não oficializado. É possível a extensão dos efeitos de decisão em mandado de injunção anterior a casos análogos, com base no art. 9º, §2º, da Lei nº 13.300/2016. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º; art. 201, §4º; Lei nº 13.300/2016, art. 9º, §2º. Data: 11/Feb/2025. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Número: 0021214-19.2021.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO. Classe: Mandado de Injunção. Assunto: Alteração do teto máximo para o valor do benefício previdenciário do RGPS (EC 20 e 41).

EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO PELO PODER JUDICIÁRIO. REAJUSTE DE APOSENTADORIA. MORA LEGISLATIVA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR EDIÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA. PARCIAL PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO MANDADO DE INJUNÇÃO Nº 0015446-25.2016.8.08.000. ACOLHIMENTO. I - No tocante ao pleito para que seja declarada a mora legislativa do Chefe do Poder Judiciário Estadual em regulamentar a norma objeto deste mandado de injunção, com a consequente determinação para que a autoridade impetrada promova, no prazo de 120 (cento e vinte dias), os atos da competência do egrégio Tribunal de Justiça necessários a suprir o vácuo legislativo, tem-se que houve a perda superveniente do objeto, porquanto a mora legislativa que ensejou a impetração deste mandamus foi superada com a edição da Lei n. 11.533, de 22 de fevereiro de 2022, originada de projeto apresentado por este Egrégio Tribunal de Justiça, a qual reajustou em 6% (seis por cento) os vencimentos dos servidores ativos, inativos, serventuários inativos e pensionistas do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, dispondo o respectivo art. 2º que o reajuste previsto se aplica “aos servidores aposentados e pensionistas abrangidos pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, bem como aos serventuários da justiça aposentados e seus pensionistas submetidos ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, por força da Lei Estadual nº 2.394/68, em momento anterior a Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998”. II - A impetrante deste writ é serventuária de cartório não oficializado, aposentada por meio do Ato 339/96, da egrégia Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a partir de 09 de março de 1995, o qual foi publicado na data de 25/03/1996, conforme se observa à fl. 17. Assim, faz jus à extensão dos efeitos do acórdão proferido no mandado de injunção n. 0015446-25.2015.8.08.0000, na medida em que preenche os requisitos pontuados no acórdão do referido writ paradigma, quais sejam: i) ser serventuário de cartório não oficializado, filiado a regime próprio de previdência dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo – Lei Estadual n. 2.349/1968; e ii) estar aposentado antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 20/98. III - Garantido neste expediente o direito da impetrante à extensão dos efeitos do mandado de injunção paradigma, convém ressaltar que para recebimento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal, a mesma deverá ajuizar ação judicial própria, conforme orientação do Presidente desta Corte nos autos do processo SEI nº 7003570-12.2019.8.08.0000, até porque este remédio constitucional não é sucedâneo de ação de cobrança, nos termos Enunciado nº. 269 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que, aqui, aplica-se analogicamente, circunstância que impõe a utilização da via adequada para eventual recebimento de valores. IV – Julgado procedente o pedido inicial para determinar tão somente a extensão dos efeitos do mandado de injunção nº 0015446-25.2016.8.08.000 à ora impetrante. Data: 09/Jan/2025. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Número: 0021199-50.2021.8.08.0000. Magistrado: FABIO BRASIL NERY. Classe: Mandado de Injunção. Assunto: Alteração do teto máximo para o valor do benefício previdenciário do RGPS (EC 20 e 41).

Por fim, não há que se falar em prescrição porque o acórdão do Mandado de Injunção n. 0015446-25.2015.8.08.0000 que reconheceu a mora legislativa transitou em julgado em 28.08.2018. Assim, considerando que o presente Mandado de Injunção com pedido de extensão de efeitos foi proposto em 19.08.2021 a pretensão não foi alcançada pela prescrição.

E tampouco há coisa julgada porque a pretensão envolve a pessoa da impetrante que não foi atingida pelos efeitos daquela decisão, inclusive o nobre Relator à época não conheceu de pedido de extensão dos efeitos formulados incidentalmente àquele Mandado de Injunção, sob fundamento de que deveria se valer de ação própria, a fim de comprovar a pertinência subjetiva necessária à subsunção de sua situação particular.

Pelo exposto, com a devida vênia, inauguro divergência para
JULGAR EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito,
em relação ao pedido referente a mora legislativa
do Chefe do Poder Judiciário Estadual, diante da edição da norma Lei n. 11.533/2022.

Contudo,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
para determinar
a extensão dos efeitos
do mandado de injunção nº 0015446-25.2016.8.08.000 à impetrante, relativamente ao direito de reajustamento de seu benefício previdenciário, conforme disposto nas Leis nº. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais atingem os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário,
devendo a parte impetrante buscar as vias adequadas para recebimento dos valores
.

Sem honorários advocatícios, por previsão legal: artigo 25 da Lei n. 12.016/2009, aplicável por força do artigo 14, da Lei nº 13.300/2016.

É como voto.